Tribunal: STM
Processo: 7001490-81.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001490-81.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, LUIZ GUSTAVO BARBIN, LUCAS
RODRIGUES DE GÓES, FRANCINE EICKHOFF
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001490-81.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
FRANCINE EICKHOFF; LUCAS RODRIGUES DE GÓES; MARCOS
JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI; LUIZ GUSTAVO BARBIN.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGO 89, CAPUT, E PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO RITO ESPECIAL DA LEI DE LICITAÇÕES.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
O delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei,
previsto no art. 89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), embora categorizado como "crime
militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelo
inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte
que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual
aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com
isso se pudesse cogitar de eventual violação ao primado da especialidade.
Conforme prevê o art. 108 da Lei de Licitações, "(...) No processamento e julgamento das
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes
digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de
Execução Penal".
Portanto, aos crimes militares por extensão deverá ser observado o rito procedimental
comum e, em se tratando de delitos encartados na Lei de Licitações, a despeito da
especialidade do rito determinado pela Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicado
subsidiariamente o Código de Processo Penal comum e, em consequência, a absolvição
sumária prevista no art. 397 do referido Diploma Adjetivo.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
A figura típica descrita no art. 89 da Lei nº 8.666/93 formaliza-se quando o agente dispensa
ou deixa de exigir a licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou quando o agente deixa
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, ocorrendo a
conduta ilícita, segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, quando o agente
possui a vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso ao erário, sendo
necessário, portanto, um elemento subjetivo consistente em produzir prejuízo aos cofres
públicos por intermédio do afastamento indevido do processo licitatório.
Os depoimentos prestados nos autos, longe de identificarem eventual intenção dos Réus
de causar lesão ao patrimônio sob Administração Militar, evidenciam, isso sim, a tentativa
de dar efetivo cumprimento à ordem dada pelo Comandante do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, circunstância que afasta o dolo na conduta dos Apelados.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
da sentença, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 13 a 15 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
FRANCINE EICKHOFF; LUCAS RODRIGUES DE GÓES; MARCOS
JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI; LUIZ GUSTAVO BARBIN.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença Monocrática do
Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 30 de outubro de 2019, que absolveu, sumariamente, a
1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF, o 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES DE GÓES e o Maj Ex MARCOS JULIANO DA
SILVA NOVAKOSKI das sanções do artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/1993, e o Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN
das sanções do artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, com fulcro no artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal comum.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 8 de agosto de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no período compreendido entre os dias
4 e 10 de setembro de 2018, os denunciados 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF, 2º
Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES e Major MARCOS JULIANO DA SILVA
NOVAKOSKI, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, deixaram de observar as
formalidades pertinentes à dispensa de licitação nos Processos de Dispensa de Licitação nº
91/2018 e nº 92/2018, realizados pelo 5° Regimento de Cavalaria Mecanizada, organização
militar sediada em Quaraí/RS.
O denunciado LUIZ GUSTAVO BARBIN, por sua vez, comprovadamente concorreu para
a consumação da ilegalidade, beneficiando-se da dispensa ilegal para celebrar contrato
com o Poder Público, no caso, o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizada, através da
empresa EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI-ME, da qual era o responsável.
Exsurge dos autos que o Comando do 5° Regimento de Cavalaria Mecanizada solicitou ao
Escalão Superior, em 16 de agosto de 2018, através do DIEx n° 252-FISCAL/EM/ 5° RCMEC,
crédito para aquisição de materiais permanentes para as atividades equestres da OM,
sendo descentralizada, através da Nota de Crédito 2018NC419967, em 4 de setembro de
2018, a quantia de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
Consta dos autos que, em decorrência do crédito descentralizado, a primeira
denunciada, 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF, expediu, em 10 de setembro de 2018,
as seguintes Partes Requisitórias:

Parte
Requisitória
Descrição do
Material
Quantidade
Valor Unitário
(R$)
Valor Total
(R$)
03/2018-Fisc
Adm
Obstáculo de
hipismo completo
tipo vertical
4
4.325,00
17.300,00
04/2018-Fisc
Adm
Paraflancos para
hipismo completo
tipo oxer1 ou
duplo
2
6.755,00
13.510,00

Importante mencionar que a 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF descreve, em ambas as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Partes Requisitórias, a Natureza da Despesa como 52 (material permanente), mas na Parte
Requisitória nº 3/2018 classifica o material no subitem 10 (aparelhos e equipamentos para
esportes) e na Parte Requisitória nº 04/2018, no subitem 99 (outros materiais
permanentes).
Além disto, a 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF aponta a empresa EVEREST SOLUÇÕES
INTEGRADAS EIRELI-ME (CNPJ nº 22.133.362/0001-93), cujo responsável é o quarto
denunciado, LUIZ GUSTAVO BARBIN, como a empresa de menor preço pesquisado.
Segundo o apurado, além da EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI-ME, forneceram
orçamentos, em ambos processos de dispensa de licitação, as empresas Athika Comércio
de Móveis Eireli-EPP (CNPJ nº 19.356.908/0001-60) e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP
(CNPJ nº 12.885.673/0001-55).
Todavia, a prova dos autos é inequívoca no sentido que os orçamentos das empresas
Athika Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP foram
encaminhados ao 5° Regimento de Cavalaria Mecanizada apenas no dia 11 de setembro,
dia seguinte à emissão das mencionadas partes requisitórias.
Mensagem eletrônica endereçada pela empresa Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP à
1º Tenente FRANCINE EICKHOFF:
"Subject: Proposta HIPISMO
From: comercial licita (vendas.licitacoes02@yahoo.com)
To: fran _vet@yahoo.com.br;
Date: Tuesday, September 11,2018 1:59 PM
Boa tarde Sra. Francine, esta anexado ao e-mail os valores solicitados dos
produtos para hipismo."
Mensagem eletrônica enviada pela empresa Athika Comércio de Móveis Eireli-EPP à 1º
Tenente FRANCINE EICKHOFF:
"Subject: Orçamento de materiais para hipismo
From: contato atk (contato02atk@gmail.com)
To: fran_vet@yahoo.com.br;
Date: Tuesday. September 11, 2018 1:35 PM
Prezada Sra. Francine, segue anexo o orçamento solicitado."
As mencionadas Partes Requisitórias deram origem aos Processos de Dispensa de Licitação
nº 91/2018 e nº 92/2018, sendo, então, adquiridos 4 (quatro) obstáculos completos de
hipismo tipo vertical e 2 (dois) paraflancos completos para hipismo tipo oxer ou duplo, os
quais foram entregues pela empresa EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI-ME, que
emitiu os DANFE 000.000.213 e 000.000.212, em 22 de outubro de 2018, sendo pago pela
OM através das Ordens Bancárias 2018OB800631 e 2018OB800632, emitidas em 8 de
novembro de 2018.
Segundo o Comando do 5° Regimento de Cavalaria Mecanizada, o item "paraflanco" pode
ser assim definido:
"d. o termo "para flanco", utilizado em um dos itens adquiridos, é um produto
que faz parte da composição do conjunto chamado "obstáculo", utilizado no
hipismo como suporte das varas. Já o termo "obstáculo completo", se refere a
para flancos, varas, testeiras, sebes, prisma numérico, bandeirolas, periféricos
opcionais e outros, de modo que pode ser vendido como um todo ou
separadamente;"
A imagem abaixo exemplifica o que seria um paraflanco (...)
Facilmente se percebe que o paraflanco faz parte do obstáculo, razão pela qual seu valor
deveria ser menor. Não foi o que ocorreu nestes autos, onde o paraflanco foi adquirido por
R$ 6.775,00 (seis mil setecentos e setenta e cinco reais) a unidade e cada obstáculo, por
R$ 4.325,00 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais).
Ocorre que o conjunto probatório produzido permite asseverar que por R$ 6.775,00 não foi
adquirido apenas o paraflanco, mas um obstáculo duplo, como se pode observar nas
fotografias acostadas ao Evento 9, Doc. 3, sendo as imagens das fls. 3 e 7 referentes aos
dois obstáculos duplos completos e as das fls. 2, 4 a 6 dizem respeito aos quatro
obstáculos simples adquiridos pelo 5º Regimento de Cavalaria Mecanizada da empresa
EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI-ME.
Descrever um obstáculo duplo completo na Parte Requisitória nº 04/2018 como simples
paraflanco foi a estratégia decidida pela 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF e pelo 2º
Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Contratos (SALC), para burlar o valor máximo legalmente previsto para a dispensa de
licitação, fixado em R$ 17.600,002 (dezessete mil e seiscentos reais), além de classificar
tal compra no subitem 99 (outros materiais permanentes), diversamente da classificação
utilizada para os obstáculos simples, no subitem 10 (aparelhos e equipamentos para
esportes).
Todavia, pela manobra arquitetada pela 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF e pelo 2º
Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES, ao arrepio da lei, o 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizada adquiriu R$ 30.810,00 (trinta mil oitocentos e dez reais) de material
permanente da mesma natureza, qual seja, obstáculos para hipismo.
Assim, a aquisição de 4 (quatro) unidades de "Obstáculo de Hipismo Completo Tipo
Vertical" foi inserida no Subitem 10, referente à aquisição de "Aparelhos e Equipamento
para Esportes", e foi realizada através da nota de empenho 2018NE800253, num valor
total de R$ 17.300,00.
Por outro lado, a aquisição de 2 (duas) unidades de "Paraflancos para Hipismo Completo
Tipo Oxer ou Duplo" foi inserida no Subitem 99, referente à "Aquisição Outros Materiais
Permanentes", e foi realizada através da nota de empenho 2018NE000254, num valor total
de R$ 13.510,00.
Pelo caderno probatório produzido nestes autos, não resta dúvida que a 1º Tenente
FRANCINE EICKHOFF e o 2º Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES tinham pleno
conhecimento de que estavam adquirindo produtos da mesma natureza, sendo a alteração
do nome do produto a ser adquirido e a reclassificação para outro subitem apenas uma
artimanha para burlar eventual controle, como se pode observar pelas mensagens
enviadas pelo aplicativo Whatsapp pela 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF a LUIZ
GUSTAVO BARBIN, responsável pela EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI-ME, no dia
10 de setembro, data da emissão das Partes Requisitórias (Evento, 14, Doc. 4, fl. 36):
"Quais obstáculos tipo duplo ou oxer você conseguiria ao preço de até 6.995,47?
Cada
E obstáculos tipo vertical no valor médio de 4.325,00 cada, para comprar 4
Os duplos ou oxer seria para adquirir 2"
O denunciado Major MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, que exercia a função
de Fiscal Administrativo, foi comunicado previamente pelo 2º Tenente LUCAS
RODRIGUES DE GÓES sobre a "solução apresentada" para permitir a compra de
obstáculos de hipismo através de dispensa de licitação além do valor máximo previsto e
aquiesceu com a estratégia, quando, pela função que exercia tinha o dever de impedir tal
prática.
O denunciado LUIZ GUSTAVO BARBIN, responsável pela empresa EVEREST SOLUÇÕES
INTEGRADAS EIRELI-ME, concorreu para a irregularidade praticada uma vez que alterou
intencionalmente o nome do objeto na DANFE fornecida pra propiciar a dispensa indevida.
Mais especificamente, o quarto denunciado vendeu o bem "obstáculo completo", mas
colocou na nota fiscal que estava vendendo "paraflanco", com o claro intuito de dar
aparência de que se tratavam de objetos diversos e viabilizar as irregularidades praticadas
nos processos de dispensa de licitação em análise, sendo manifesto que sabia que estava
comercializando obstáculos duplos completos e não apenas simples paraflancos,
beneficiando-se, assim da dispensa ilegal para celebrar contrato com o Poder Público além
do valor máximo previsto.
Destaca-se, por oportuno, que outras irregularidades foram verificadas nos Processos de
Dispensa de Licitação nº 91/2018 e 92/2018.
Verificou-se que há conflito entre as datas de emissão das Notas de Empenho, em 10 de
setembro, e orçamentos encaminhados pelas empresas Athika Comércio de Móveis Eireli-
EPP e Elias Alves de Oliveira LicitaçõesEPP, em 11 de setembro.
Chama a atenção, ainda, a proximidade de horário entre o envio das propostas da empresa
Athika e Elias, com apenas 24 (vinte e quatro) minutos de diferença. Neste ponto, oportuno
transcrever o teor do Relatório de Informação nº 4/2019 (Evento 14, Doc. 3, fls. 24-28):
"Em consulta realizada por este NPAC, constatou-se que a empresa Everest
situa-se na Rua Johann Ludwig Benjamin Faber, nº 104, em Campinas/SP; a
empresa Athika Comércio de Móveis Eireli- EPP na Rua Vitória, nº 02, Parque do
Horto, em Hortolândia/SP: e a empresa Elias Alves de Oliveira Licitações- EPP. na
Rua Primavera, nº 121, Parque do Horto em Hortolândia/SP.
Identificou-se, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, que as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
empresas Athika e Elias não possuem entre as suas atividades declaradas em
registro oficial a fabricação ou venda de material de hipismo. (ANEXO)
Foi. ainda. tentado o contato telefônico dissimulado com as empresas a fim de
verificar se as mesmas produzem ou fabricam material de hipismo. Por meio dos
telefones constantes dos orçamentos apresentados para OM não foi possível o
contato. No entanto, este NPAC, por meio da ferramenta Google Street View,
buscou imagem da fachada da empresa Athika onde consta número de telefone
diverso do informado pela empresa no orçamento. Ligando para aquele número
telefônico, foi informado que a mesma não trabalha com materiais de hipismo.
Quanto à empresa Elias, foi percebido, pela imagem de sua fachada, que o
endereço já pertenceu à empresa Athika, visto que o nome daquela empresa
consta no "banner" da construção, ainda que desgastado pela intempérie. Em
busca no sistema INFOSEG, foi localizado um número de telefone da empresa
Elias e, ao ligar para esse número, este NPAC foi atendido por uma funcionária
da empresa Athika (ANEXO).
Também através do sistema INFOSEG, foi constatado que o senhor Elias Alves
de Oliveira, proprietário da empresa Elias, faz parte do quadro de funcionários da
empresa Athika (ANEXO)."
A 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF assevera que a indicação das empresas Athika
Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações EPP para também
orçarem os serviços contratados foi uma sugestão do denunciado LUIZ GUSTAVO
BARBIN, responsável pela empresa contratada, a EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS
EIRELI-ME.
Oportuno destacar que a compra dos seis obstáculos (quatro simples e dois duplos) por
meio de dispensa de licitação trouxe um prejuízo para administração militar de R$ 6,839,90
(seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), conforme o Relatório de
Informação nº 9/2019 (Evento 15)
"O valor total dos obstáculos com o frete na empresa M. A. Parcour é de R$
23.970,10 (vinte e três mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e três
centavos), R$ 6,839,90 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa
centavos) a menos do que o valor pago pelo 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado à empresa Everest Soluções Integradas pelos mesmos itens3 , um
acréscimo de mais de 28% (vinte e oito por cento) em relação ao preço final da
M. A. Parcour."
Dessa forma, resta evidentemente comprovada a conduta delitiva dos denunciados 1º
Tenente FRANCINE EICKHOFF, 2º Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES e Major
MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI que intencionalmente deixaram de observar
as formalidades pertinentes à dispensa de licitação nos Processos de Dispensa de Licitação
nº 91/2018 e nº 92/2018, realizados pelo 5° Regimento de Cavalaria Mecanizada,
organização militar sediada em Quaraí/RS, em especial o valor máximo previsto para esta
modalidade de contratação, o que beneficiou a empresa EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS
EIRELI-ME, cujo responsável é o denunciado LUIZ GUSTAVO BARBIN, ao contratar com o
Poder Público.
Em assim agindo, portanto, transgrediram os denunciados 1º Tenente FRANCINE
EICKHOFF, 2º Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES e Major MARCOS JULIANO
DA SILVA NOVAKOSKI a norma sediada no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/96 na
forma do art. 29 do Código Penal, e o denunciado LUIZ GUSTAVO BARBIN a norma
sediada no art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, motivo pelo qual, após R. e
A., requer a instauração da competente ação penal, citando-os para interrogatório e
demais atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com as suas
necessárias condenações, deixando o Ministério Público de arrolar testemunhas em razão
das provas serem exclusivamente documentais (...)" (Grifos no original).

Os Acusados, bem como o Cb Ex Flávio Mazzini Marques, foram ouvidos no Inquérito Policial Militar como
testemunhas, tendo sido, contudo, "(...) resguardado o direito ao silêncio, assim como o de se fazer
acompanhar de um advogado durante a inquirição (...)". Transcrevem-se, a seguir, os seguintes trechos
desses depoimentos:

1) 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES GÓES, que declarou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b

"(...) Perguntado: você era perito em licitações e contratos, na data em que foram
realizados os empenhos (...) em questão? Respondeu que: Não, estava na função a
aproximadamente 7 (Sete) meses. Perguntado: Você tem quais cursos na área?
Respondeu que: De Pregoeiro realizado na AMAN, durante a minha formação.
Perguntado: Descreva os acontecimentos que deram origem a esse processo
investigativo, antes de serem realizados os empenhos (...) Respondeu que: Em meados
de julho ou agosto do ano passado a Tenente EICKHOFF, juntamente com o Comandante do
Regimento, Coronel RICARDO LIMA, solicitaram um recurso por ocasião da temporada
hípica, este recurso era destinado à compra de obstáculos. O recurso solicitado foi
descentralizado para a conta primária da OM. Com a chegada do recurso e o pouco tempo
para ser empenhado, a Tenente EICKHOFF fez as requisições para gastar o dinheiro que
havia solicitado. Quando ela me trouxe as requisições, percebi que os valores
ultrapassariam o permitido ser empenhado como Dispensa de Licitação, pois estavam
sublocadas no mesmo Subitem (10) Material Esportivo. Perguntado: Assim que você
percebeu que o limite da dispensa seria ultrapassado, qual foi sua decisão? Respondeu
que: Informou ao Fiscal Administrativo e a mesma Tenente EICKHOFF que não poderia ser
empenhado daquela forma, pois ultrapassaria o valor permitido por subitem do Plano de
Contas. Perguntado: Após ter informado da impossibilidade de ser empenhado daquela
forma, qual foi o avançar da situação? Respondeu que: A Tenente EICKHOFF solicitou
que eu e minha equipe procurássemos no Plano de Contas algum outro subitem em que
pudéssemos realizar o empenho do material. Foi quando eu e minha equipe propusemos
realizar o empenho no subitem 99 (outros itens), mas acreditava que se não pudesse, que
se houvesse alguma impropriedade no ato do empenho a ser feito o SAG (Sistema de
Acompanhamento e Gestão) acusaria o erro, e teríamos tempo de procurar outra linha de
ação antes do término do exercício financeiro. Perguntado: Além de você e sua equipe,
quem mais estava ciente das ações para realizar o empenho? Respondeu que: Somente
a tenente EICKHOFF e o Fiscal Administrativo Maj NOVAKOSKI. Perguntado se: Sabia que
estava incorrendo em delito previsto no Art. 89 da Lei 8.666 de 1993. Respondeu que:
Não, não sabia que era falta tão grave, pois se estivesse algum erro apareceria como
irregular no SAG. Perguntado: Quando foi que perceberam que tinham contrariado as
Normas da Administração Pública, incorrendo em fracionamento da despesa com o fim de
dispensar licitação? Respondeu que: Somente quando recebemos a Notificação do
Ministério Público mandando averiguar os fatos em torno dos empenhos em tela.
Perguntado se: (...) Já tinham realizado empenhos para a empresa EVEREST SOLUÇÕES
INTEGRADAS EIRELI - ME? Respondeu que: Não (...)" (Grifos no original);

2) 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF, que declarou:

"(...) Perguntado: você era perita em licitações e contratos, na data em que foram
realizados os empenhos (...) em questão? Respondeu que: Não, não trabalho nessa
área, sou médica veterinária, apesar de ter feito os orçamentos das aquisições citadas, não
sou especialista nem na parte do material hípico comprado, nem do processo de aquisição.
Perguntado: Descreva os acontecimentos que deram origem a esse processo
investigativo, antes de serem realizados os empenhos (...) Respondeu que: Em meados
de agosto do ano passado, o comandante do Regimento, Cel RICARDO LIMA solicitou ao
escalão superior recursos para melhorar as condições dos obstáculos de hipismo em
virtude da temporada hípica que estava marcada para novembro. Com isso o recurso
chegou no início de setembro com um prazo exíguo para ser empenhado, sendo assim
procurei Pregões com este tipo de material no COMPRASNET e localizei alguns itens que
poderiam ser adquiridos como: gancho de segurança, varas e paraflancos. Dessas a
empresa que fornecia paraflancos se negou a fornecer o material pelo preço especificado
no Pregão, as outras duas contatadas responderam que poderiam fornecer os materiais
solicitados (...) Perguntado: A Dispensa de Licitação em tela foi feita para esta empresa,
a Everest Soluções Integradas? Respondeu que: Sim, no início pensei que o valor que
poderia utilizar por dispensa de licitação era de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi quando o
pessoal da SALC (TEN GÓES E CB FLÁVIO) me alertou quanto ao valor que poderia ser
gasto como dispensa de licitação era de 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), com
isso, gastaríamos boa parte do recurso disponível, mas ainda sobra cerca de R$ 13.500,00

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
(treze mil e quinhentos reais) que ainda não tínhamos onde empenhar, e o prazo para
retirar o recurso da tela estava se esgotando. Perguntado: Que solução encontraram
para poderem empenhar o restante do recurso? Respondeu que: A equipe da Seção de
Licitações sugeriu realizar o empenho do restante do dinheiro em outro subitem do Plano
de Contas, sugeriram utilizar o subitem 99. Perguntado: Quem foi que sugeriu fracionar
a despesa? Respondeu que: Eles não utilizaram o termo fracionar, eles deram a ideia de
utilizar outro subitem que ainda possuía limite para ser utilizado na dispensa.
Perguntado: Mesmo assim, quem foi que sugeriu que fizessem desta maneira?
Respondeu que: Quem teve a ideia, no meio da discussão de como empenhar o crédito
que ainda estava na tela foi o CB FLÁVIO, que trabalha na SALC juntamente com o TEN
GÓES. Perguntado se: Alguém mais estava ciente que fariam o empenho, ou que fora
sugerido fazer o empenho desta forma, utilizando outro subitem para realizar a compra do
material na mesma empresa? Respondeu que: sim, o TEN GÓES, Chefe da SALC, e o MAJ
NOVAKOSKI, Fiscal Administrativo (...) Perguntado se: Tinha ciência de que estavam
cometendo o delito de fracionamento de compra para dispensa de licitação, delito previsto
no Art. 89 da Lei 8.666 de 1993? Respondeu que: Não, não tinha nem ideia de que
estavam empenhando de forma irregular. Perguntado se: o pessoal da Seção de
Licitações sabia que estavam cometendo delito? Respondeu que: Acredita que não, pois
sugeriram no afã de conseguirmos empenhar o recurso em tempo hábil, de auxiliarem na
compra, para que pudéssemos adquirir o material necessário. Perguntado: Qual foi o
motivo da diferença entre o valor tratado nas conversas telefônicas e os valores da
proposta constante dos autos? Respondeu que: Os valores foram sofrendo algumas
alterações em virtude de alguns elementos que foram adicionados, por exemplo: a
numeração dos obstáculos, bandeirolas, ganchos e etc. Perguntado: como foi feita a
pesquisa de preço para efetivar a aquisição por dispensa de licitação? Respondeu que:
As empresas onde consegui os orçamentos complementares foram indicadas pelo Sr.
Gustavo, pois as demais empresas que entramos em contato, ou não tinham interesse na
venda para o Regimento, ou no momento do orçamento colocaram o frete separado do
valor do obstáculo e não corrigiram a tempo de completarmos a negociação (...)" (Grifos no
original);

3) Cb Ex Flávio Mazzini Marques, que afirmou:

"(...) Perguntado: você era perito em licitações e contratos, na data em que foram
realizados os empenhos (...) em questão? Respondeu que: Não, inclusive assumi as
funções de auxiliar da Seção de Licitações e Contratos com a saída do ST RELLY, militar
que exercia a função anteriormente. Eu fui formado cabo da cavalaria, mas estava
aprendendo como realizar empenhos, controlar os subitens, enfim, auxiliar a seção nos
afazeres diários, ainda era muito inexperiente. Estava lá somente um ano naquela função,
e a administração pública é bastante complexa. São um monte de leis e decretos que
devem ser observados. Não é muito fácil lidar no ramo da administração pública não.
Perguntado: descreva os acontecimentos que deram origem a esse processo
investigativo, antes de serem realizados os empenhos (...) Respondeu que: com a
chegada da Nota de Crédito (NC) (o Cb Flávio trouxe uma cópia da NC), que foi no dia 4 de
setembro do ano passado e veio com a premissa de empenho imediato (o que quer dizer
que tem que ser empenhado o mais rápido possível, sob risco de se perder o crédito). Com
isso já sabíamos que não teríamos tempo de realizar um pregão específico, posto que um
pregão levaria em torno de três meses para estar homologado e estar em condições de ser
utilizado. Sendo assim parte do recurso precisava ser empenhado como dispensa de
licitação. Foi quando chegaram à seção as requisições (...) da TEN EICKHOFF que
delineavam como gastar o recurso. Perguntado: as requisições estavam em ordem,
estavam em condições de serem empenhadas? Respondeu que: não, quando fui
conferir os limites que poderiam ser utilizados percebi que as requisições estavam
discriminando o subitem 10 (material esportivo) do Plano de Contas do SIAFI. Sendo assim
o valor a ser empenhado estava acima do permitido por lei, que é de R$ 17.300,00 por
subitem. Avisei ao Ten Góes que assim não poderia ser empenhado, devolvendo as
requisições para serem refeitas de acordo com o que prescreve a legislação.
Perguntado: o que aconteceu depois de o TEN GÓES devolver as requisições para a TEN
EICKHOFF? Respondeu que: A TEN EICKHOFF retornou alguns dias depois solicitando

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
que nós encontrássemos outro subitem para que fosse gasto o recurso, antes que este
fosse perdido. Perguntado: o que foi feito então? Respondeu que: Primeiramente não
tínhamos uma solução, mas enquanto estudávamos o Plano de Contas, verificamos a
existência do subitem 99 (outros materiais permanentes) que ainda não tinha sido
utilizado, portanto ainda tínhamos limite neste subitem para realizar aquisição dentro do
limite da dispensa. Perguntado se: sabia o que vem a ser fracionamento da despesa, e
que é um delito previsto no Art 89 da Lei 8.666 de 1993? Respondeu que: Não, uma das
minhas funções é verificar o limite de R$ 17.300,00 em cada subitem. Isso que eu tenho
que controlar. Quanto ao fracionamento eu não tinha ideia do que vinha a ser. Só fiquei
sabendo quando chegou ao Regimento a informação que tínhamos feito algo que não
poderíamos. Perguntado: quem foi que sugeriu fracionar a despesa? Respondeu que:
como disse antes, esse termo fracionamento não tinha sido utilizado,nem pela TEN
EICKHOFF e nem por nós, eu e o TEN GÓES. Perguntado: quem sugeriu a utilização do
subitem 99 como solução? Respondeu que: como sou em quem controla a planilha do
que é gasto por dispensa de licitação nos respectivos subitens, eu informei ao TEN GÓES
(Ch SALC) que o subitem 99 ainda não tinha sido utilizado, portanto ainda teria limite para
dispensa. E, ainda, se tivesse algum problema na utilização deste subitem confiamos que o
Sistema de Acompanhamento e Gestão (SAG) acusaria de que tinha algo errado, o que não
aconteceu, e ficamos tranquilos quanto aos empenhos. Perguntado se: alguém mais
estava ciente que fariam o empenho, ou que fora sugerido fazer o empenho desta forma,
utilizando outro subitem para realizar a compra do mesmo material na mesma empresa?
Respondeu que: sim, a própria TEN EICKHOFF, o TEN GÓES, Chefe da SALC, o MAJ
NOVAKOSKI, Fiscal Administrativo e o Cmt do Regimento CEL RICARDO LIMA (pois são os
que assinam antes de ser realizado o empenho) (...)" (Grifos no original);

4) Maj Ex MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, que declarou:

"(...) Perguntado: que função exercia no Regimento quando foram feitos os empenhos
em questão? Respondeu que: Era o Fiscal Administrativo. Perguntado: Então
descreva os fatos que originaram os empenhos cerne deste inquérito. Respondeu que:
Em meados de agosto fizemos uma solicitação de crédito com a finalidade de melhorar as
condições do material hípico da OM. No mês seguinte esse recurso foi disponibilizado,
como pode ser visto na Nota de Crédito. O recurso chegou no dia 4 de setembro e deveria
ser gasto em uma semana. O recurso foi solicitado pelo Comandante do Regimento e
quando chegou, foi repassado para a Ten Eickhoff que já estava verificando as medidas
administrativas para poder efetuar os empenhos necessários para a aquisição de materiais
hípicos. Porém, ao despachar os empenhos com o Ten Góes, Chefe da Seção de Licitações
e Contratos (SALC), foi verificado por aquele e sua equipe que as requisições estavam em
desacordo com a legislação vigente, pois ultrapassaria o limite que poderia ser empenhado
como dispensa de licitação. Ultrapassaria o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) no mesmo subitem do Plano de Contas. Como Fiscal determinei que a Ten
pesquisasse para poder atender as especificações do material e também as exigências da
administração. Perguntado: qual foi a solução evidenciada pela Ten Eickhoff?
Respondeu que: sugeriu a hipótese de adquirir por dispensa de licitação, pois não havia
nenhum certame que pudesse ser utilizado para aquisição do restante do material.
Perguntado: Se ela conseguiu resolver os problemas em questão e apresentar uma
solução plausível, Respondeu que: em parte, a dispensa apresentada pela tenente
ultrapassava o valor permitido para ser gasto anualmente nessa modalidade de aquisição,
quando empenhado em um único subitem do Plano de Contas. Posso ressaltar que este era
o meu entendimento equivocado referente a este assunto especificamente, tanto que
quando minha equipe sugeriu que fossem feitos os empenhos da forma como foram
realizados, eu não identifiquei que estaríamos infringindo a legislação que trata do assunto.
Estou me referindo a Lei 8.666, que rege as ações administrativas no que tange as
aquisições em geral. Perguntado: Então, o Sr estava ciente do que foi levantado como
solução, empenhar parte do recurso em outro subitem? Respondeu que: Sim, estava
pois foi a solução apresentada pela SALC para efetuar as aquisições. A SALC sempre
adotava ações para evitar erros desta natureza e prestava bom assessoramento, o que
levou este Fiscal Administrativo a acatar tal sugestão. Perguntado se: Levou para
apreciação do Ordenador de Despesas (OD) do Regimento para enfim decidir o que deveria

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
ser feito? Respondeu que: Não, o Ordenador de Despesas estava ciente do material que
estava sendo adquirido, pois foi ele mesmo que escolheu o material juntamente com a Ten
Eickhoff. Por isso não levei a ele para apreciação, até porque eu, como disse
anteriormente, não percebi que estávamos cometendo um erro processual. Perguntado
se: estava ciente que o fracionamento é delito previsto no Parágrafo 2º do Art. 23 da Lei
8.666 de 1993? Respondeu que: Não, como disse anteriormente, não percebi que
estava cometendo nenhum delito, muito menos um crime. Sei que na administração
estamos sujeitos a diversas legislações que amarram a maioria dos procedimentos
referentes ao que é feito com recursos públicos, recursos da União, e aqui procuramos
cumprir sempre o que está previsto, justamente para não incorrer em alguma improbidade
e muito menos em alguma irregularidade. Perguntado se: foi orientado por alguém
sobre a aquisição irregular? Respondeu que: Não, nem mesmo o Sistema de
Acompanhamento e Gestão (SAG), sistema este utilizado pelo Exército com a finalidade de
ser uma ferramenta de apoio a decisão, onde as aquisições estão sujeitas a um filtro e
analisadas por uma equipe de especialistas em gestão pública e contadores. O SAG nos
serve de suporte para que não incorramos em erros nos nossos processos. Porém, o
sistema também não identificou que tínhamos cometido um erro. Perguntado se: o
pessoal da Seção de Licitações sabia que estavam cometendo delito? Respondeu que:
Não, pois sugeriram no afã de conseguirmos empenhar o recurso em tempo hábil, de
auxiliarem na compra para que pudéssemos adquirir o material necessário. Fizeram o
assessoramento unicamente com a finalidade de contribuir para que o quartel pudesse se
apresentar nas melhores condições possíveis. Tenho a convicção de que se não
estivéssemos com o tempo tão exíguo isto não teria acontecido (...) Perguntado: se tem
algo a mais a declarar. Respondeu que: o fato de ter assinado as requisitórias em datas
distintas e não ter ciência do material como um todo que estava sendo adquirido pode ter
influenciado em minha tomada de decisão errada (...)" (Grifos no original); e

5) Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN, que declarou:

"(...) Perguntado se o Sr Gustavo é o responsável pela Empresa Everest Soluções
Integradas EIRELI-ME, respondeu que sim (...)
Foi mencionado que a soma desses empenhos (...) ultrapassa ao limite previsto por Lei (...)
e que o Sr Gustavo incorreu em delito previsto no art. 89 da Lei 8.666 de 1993. Perguntado
o que ele tem a dizer sobre esse fato, respondeu que não tem conhecimento da Lei 8.666 e
do delito em questão, que se soubesse que haveria alguma chance de haver problema
para a empresa, em hipótese nenhuma teria aceitado fazer a venda. Deixa claro que não
fez nada de má-fé. Caso soubesse que o limite seria ultrapassado, teria alertado à Tenente
Eickhoff para que não o fizesse e deixa claro que não teve a intenção de prejudicar a
Tenente Eickhoff. (...) Foi perguntado ao Sr Gustavo se ele poderia explicar o que houve
entre as partes para ocorrerem alterações nos valores previamente estabelecidos,
respondeu que foi solicitado pela Tenente Eickhoff um desconto no valor dos materiais que
viriam a ser fornecidos, porém não se lembra de qual empenho. Informou que o valor do
frete foi diluídos (sic) nos custos unitários de cada item vendido. Dentro ainda do assunto
de diferença dos preços, ao ser perguntado se foram incluídos novos materiais aos pedidos
iniciais, respondeu que não se lembra pois foram emitidos vários empenhos em favor da
empresa para outros Órgãos e não houve valores acrescidos, que o orçamento enviado
àquela Organização Militar foi devidamente aprovado (...)".

A Denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2019, oportunidade na qual o Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3ª CJM determinou a citação dos Acusados para apresentarem "(...) defesa escrita, no prazo de
10 (dez) dias da citação (Súmula 710 do STF), oportunidade em que o réu poderá arguir preliminares e
alegar toda matéria defensiva, arrolando testemunhas, em número não superior a 05 (cinco), e indicando as
demais provas que pretendem produzir (...)".

Os Acusados 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF, 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES DE GOÉS e Maj Ex MARCOS
JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI foram devidamente citados em 28 de agosto de 2019, e o Civil LUIZ
GUSTAVO BARBIN em 2 de setembro de 2019.

O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b

Em 10 de outubro de 2019, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação, requerendo a
absolvição sumária de todos os acusados, nos termos do "(...) art. 397, inciso III, do Código de Processo
Penal comum, c/c art. 3º, alíneas "a" e "e", do CPPM, em face da patente atipicidade das condutas
imputadas, ante a não demonstração de dolo específico de lesar o erário ou beneficiar terceiros em prejuízo
da administração (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) Sobreleva destacar que o caput do art. 89 contempla hipóteses de crime próprio, na
medida em que o sujeito ativo deve ser servidor público com atribuições de promover
a dispensa, inexigibilidade ou a efetiva contratação com o particular (...)
Além do dolo típico (genérico), a doutrina prevalente pontua que a configuração do
delito exige o fim específico ( dolo específico) de causar dano ao erário ou de beneficiar
particulares, isto é, fraudar o caráter competitivo (...)
A exigência de dolo específico é ratificada pela jurisprudência nacional, incluindo o TJRS, o
TRF4, o STJ e o STF. E mais, resta sedimentada a orientação jurisprudencial de que a
demonstração de dolo específico é elementar indispensável para o recebimento da
denúncia, uma vez que o elemento subjetivo especial está imbricado com a tipicidade
e, na ausência de atos concretos que demonstrem sua ocorrência, o crime não se
consuma, ensejando a absolvição sumária (...)
(...) a acusação relatou um procedimento administrativo equivocado, algo não raro de
acontecer no trato administrativo de uma Unidade Gestora, e indubitavelmente reprovável
e indesejável. No entanto, a mera descrição desse desdobramento causal anterior à
ordem de dispensa emitida pelo Cel. Ricardo Lima da Silva - Ordenador de Despesas, a
qual resultou na Nota de Empenho, assinada por este juntamente com Rafael C. de V.
Werner - Gestor Financeiro, é insuficiente para afirmar que os eleitos pelo parquet
para figurar no polo passivo da ação penal militar tenham cometido o crime do art. 89 da
Lei 8.666/93 (...)
A mera prática da descrição típica "deixar de observar o procedimento licitatório" pelos
agentes sem, no entanto, qualquer prova ou indício de que tenham agido com dolo
específico de lesar o Erário, e causando um efetivo prejuízo ao patrimônio público, não
configura o delito descrito na denúncia, pela ausência de elementares imprescindíveis à
sua consumação.
Com efeito, as penas do art. 89, da Lei nº 8.666/93 devem ser reservadas a agentes que
atuem com o intuito de causar dano ao erário em benefício de particulares, acarretando
uma lesão efetiva, e não aos que, por falta de experiência ou capacitação técnica
acabem deixando de observar certas formalidades legais em benefício da própria
administração.
(...) é de se notar que todas as ações dos envolvidos objetivavam atender à demanda
administrativa urgente eleita como prioridade pelo Ordenador de Despesas e, ao
fim e ao cabo, os militares cumpriram a missão de adquirir os obstáculos hípicos
dentro do prazo exíguo que havia, tanto em função da natureza do crédito (para
empenho imediato), quanto, e principalmente, em face da proximidade da temporada
hípica que seria e foi realizada, na qual foram efetivamente utilizados os materiais hípicos
adquiridos.
Sobre a parte da denúncia que aponta o suposto prejuízo que a inobservância das
formalidades teria causado (R$ 6.839,90) é preciso registrar, com a máxima vênia, que o
apontamento não merece crédito algum. Ora, trata-se de estimativa unilateral levada a
efeito pela própria parte acusatória a partir de valores que teriam sido repassados
pela empresa MA Parcour à autoridade policial militar, sem nomeação de
perito/avaliador ou possibilidade de quesitação pela defesa, de modo que, além de
superdimensionado, não tem qualquer aptidão de migrar para o processo com viés de
prova, não sendo o caso de se diferir o contraditório referente àquilo que deveria estar
demonstrado por ocasião da denúncia.
Apenas ad argumentandum tantum, registre-se que, para além das equivocadas
inferências adotadas pela acusação para chegar ao valor12 apontado como prejuízo, o
orçamento que serviu de "base de cálculo" não se referia à contratação com o Poder
Público, e, por consequência, sem qualquer influxo do risco decorrente da supremacia do
interesse público sobre o privado, bem como não levou em consideração as
necessidades da OM quanto ao prazo e ao frete (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Além disso, o parquet participou ativamente da investigação, pois não só requisitou à
polícia judiciária militar a realização de atos de investigação, como também investigou
diretamente, por meios próprios (vide notas 9 e 10), de modo que o caderno probatório
existente não seria substancialmente modificado em caso de instrução. Essa realidade
somada à da manifestação formal de satisfação probatória por parte do MPM revelam que
a ação penal proposta está madura para fins de absolvição sumária (...)" (Grifos no
original).

Em 30 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM absolveu,
sumariamente, FRANCINE EICKHOFF, LUCAS RODRIGUES DE GÓES e MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI
das sanções do artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/1993, e LUIZ GUSTAVO BARBIN das sanções do artigo 89,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal
comum.

A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 30 de
outubro de 2019.

O Ministério Público Militar, intimado em 4 de novembro de 2019, interpôs, tempestivamente, o presente
Apelo nessa mesma data, tendo o Recurso sido recebido pelo Juízo a quo em 18 de novembro de 2019, "(...)
observando-se o rito aplicado ao Processo Penal comum (...)".

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a "(...) procedência da apelação para reformar a decisão que
absolveu sumariamente os apelados, determinando o que a instância a quo prossiga na instrução processual
(...)", sustentando, para tanto, que:

"(...) importante mencionar que tampouco paira dúvida acerca do fracionamento indevido
das despesas, bem como que os itens adquiridos nas duas Notas de Empenho têm as
mesmas características, assim como que o montante total adquirido ultrapassa o valor
máximo previsto para a dispensa de licitação.
Tais constatações não passaram despercebidas pelo juiz a quo, o qual as pontuou na sua
decisão (...)
Sustentou o magistrado a quo, conforme postulado pela Defesa, que a causa estaria
madura para julgamento, em especial em razão das partes não terem arrolado
testemunhas restando, segundo o juízo, apenas o interrogatório dos apelados (...)
(...) a lei processual penal militar permite ao órgão de acusação deixar de arrolar
testemunhas quando dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia. E
no caso concreto, ao que parece, o conjunto probatório documental é bem robusto, tanto
que o magistrado a quo reconheceu que ocorreram todos os fatos descritos na exordial,
como já se demonstrou.
Mas ao não arrolar testemunhas, o Ministério Público "selou" a sua prova, como afirma o
magistrado? (...)
Como facilmente se observa, a prova testemunhal não é o único meio de prova disponível
que as partes possuem para cumprir seu ônus probatório. A lei enumera diversos
outros meios de provas, os quais o Ministério Público Militar não abriu mão em
nenhum momento.
No caso concreto, como facilmente se percebe pela leitura da decisão judicial, o
magistrado a quo entendeu que o valor do prejuízo apontado pelo órgão de acusação,
consistente em R$ 6.839,90 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos)
(...) não teria respaldo pois o "cálculo se baseia em critérios puramente apriorísticos, sem
levar em consideração os preços ofertados pela possível fornecedora em outros certames
licitatórios ou mesmo os valores praticados para o transporte desses materiais
especializados".
Ocorre que era intenção do órgão de acusação requerer ao Juízo, durante a instrução
processual, perícia para definir com exatidão o valor do prejuízo, onde os apelados
poderiam, com base na ampla defesa e contraditório, ofertar seus quesitos (...)
Logo, ao entender que a "causa estava madura", o douto magistrado cometeu um erro
crasso, que trouxe inequívoco prejuízo ao titular da ação penal, pois o impediu de produzir
as provas que entendia indispensáveis para comprovar os fatos narrados na exordial, o que
é seu ônus processual (art. 296, CPPM). E tudo porque o órgão de acusação entendeu que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
não tinha testemunhas a arrolar, como se este fosse o único meio de prova possível de ser
produzido na fase processual.
(...) para oferecimento da denúncia, havia indícios de prejuízo, o qual seria cabalmente
demonstrado em pericia requerida durante a fase processual pelo órgão de acusação, que
o magistrado ceifou.
Logo, não tem respaldo nos autos a afirmação do juízo a quo que não fora demonstrado o
prejuízo. Pelo contrário, os indícios são contundentes em sentido diametralmente oposto, o
que só não foi cabalmente demonstrado porque o magistrado considerou, de maneira
açodada, "maduro" o processo penal (...)
Por fim, o magistrado a quo alicerçou sua decisão com base na falta de menção na
denúncia ao dolo específico dos apelados (...)
Como se sabia que a EVERESTT teria dado o menor orçamento antes mesmo das demais
propostas terem sido recebidas?
Além disto, restou demonstrado nos autos que as empresas Athika Comércio de Moveis
Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP não fabricam, nem tampouco
comercializam equipamentos para hipismo.
Ainda, os fatos apontam que as empresas Athika Comércio de Moveis EireliEPP e Elias
Alves de Oliveira Licitações-EPP tratam-se, na verdade, de uma única empresa (...)
Estes fatos demonstram de maneira indelével que a intenção de todos os
apelados não era proteger o erário, ao buscarem orçamentos com as empresas
Athika Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP,
mas apenas cumprir um requisito legal, agiram para "inglês ver" (...)
Assim, todos os apelados tinham o dolo específico de causar prejuízo à administração
militar (...)" (Grifos no original).

Em Contrarrazões, a Defesa requereu a manutenção da "(...) decisão que absolveu sumariamente os
acusados (...)", argumentando que:

"(...) Em relação à irresignação do MPM quanto aos fundamentos da sentença, é irretocável
o fundamento da causa madura. Como consta na sentença, o Parquet das Armas externou
claramente o entendimento no sentido de que o acervo documental que instrui a exordial
acusatória constitui prova suficiente para a demonstração da materialidade e autoria
delitivas, assim como da tipicidade penal, estando selada a prova da acusação, o que torna
a produção probatória em Juízo no interesse exclusivo da Defesa.
É espantoso que o MPM alegue a eventualíssima possibilidade de requerer prova pericial
durante o processo (cuja possibilidade foi aventada apenas neste momento, com o objetivo
de tentar dar substância à insurgência quanto à absolvição sumária dos acusados) quando
ele próprio conduziu as investigações e, na denúncia, se declarou satisfeito com os
elementos de informação que embasaram o seu oferecimento. Para além disso, a aventada
prova pericial, se poderia hipoteticamente auxiliar na identificação (ou não) de eventual
prejuízo ao erário, não seria capaz de demonstrar o ânimo específico dos acusados em
causá-lo, razão pela qual seria certamente negada porquanto desnecessária ao
esclarecimento da verdade (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira opinou para "(...) que a sentença seja anulada e outra proferida, observando-se o rito da Lei
8.666/93, após o prosseguimento e esgotamento da fase instrutória com a oferta das alegações finais pelas
partes (...)", afirmando que:

"(...) A sentença, logo no início da fundamentação, opta pelo procedimento da Lei 8.666/93,
com os temperamentos do CPP comum. A decisão parece-nos acertada, pois a ampliação
de competência, em face da ampliação do conceito de crime militar, dada pela Lei
13.491/17, determinou simplesmente o deslocamento de competência do que seria julgado
como crime comum para a Justiça Militar (...)
Fixando o rito da Lei de Licitações para a análise das condutas em apreço, o que está
conforme a jurisprudência do E. STJ e do STF, decidiu o magistrado a quo, contudo, aplicar
a teoria da causa madura e absolver sumariamente os réus pelo artigo 397, III, do CPP.
Nesse caso, no nosso entendimento, houve equívoco na sentença.
A aplicação do artigo 397, III, do CPP, tem possibilidade muita restrita em face do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
procedimento próprio da lei em comento. Ao fazê-lo, o julgador suprimiu metade da fase
instrutória, posto que é possível às partes requerer em diligências, a teor do artigo 105 (...)
O fato de o MPM não querer produzir prova testemunhal não é motivo para o inusitado
julgamento antecipado da lide, pois outras provas poderiam ser produzidas no decorrer da
instrução do processo, notadamente o acréscimo de prova documental e pericial.
A dois, porque o artigo acima determina que após as diligências, hipótese em que o MPM
poderia requerer, como dito, a produção de prova pericial, dever-se-á abrir prazo para as
partes apresentarem alegações finais.
A três, porque o rito não admite absolvição sumária após a defesa prévia (...)
A quatro, porque a teoria da causa madura, artigo 1013, § 3º, do CPC, evidentemente não
se aplica ao processo penal (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de nulidade da Sentença "(...)
observando-se o rito da Lei 8.666/93, após o prosseguimento e esgotamento da fase instrutória com a oferta
das alegações finais pelas partes (...)", aduzindo, para tanto, que:

"(...) A sentença, logo no início da fundamentação, opta pelo procedimento da Lei 8.666/93,
com os temperamentos do CPP comum. A decisão parece-nos acertada, pois a ampliação
de competência, em face da ampliação do conceito de crime militar, dada pela Lei
13.491/17, determinou simplesmente o deslocamento de competência do que seria julgado
como crime comum para a Justiça Militar (...)
Fixando o rito da Lei de Licitações para a análise das condutas em apreço, o que está
conforme a jurisprudência do E. STJ e do STF, decidiu o magistrado a quo, contudo, aplicar
a teoria da causa madura e absolver sumariamente os réus pelo artigo 397, III, do CPP.
Nesse caso, no nosso entendimento, houve equívoco na sentença.
A aplicação do artigo 397, III, do CPP, tem possibilidade muita restrita em face do
procedimento próprio da lei em comento. Ao fazê-lo, o julgador suprimiu metade da fase
instrutória, posto que é possível às partes requerer em diligências, a teor do artigo 105 (...)
O fato de o MPM não querer produzir prova testemunhal não é motivo para o inusitado
julgamento antecipado da lide, pois outras provas poderiam ser produzidas no decorrer da
instrução do processo, notadamente o acréscimo de prova documental e pericial.
A dois, porque o artigo acima determina que após as diligências, hipótese em que o MPM
poderia requerer, como dito, a produção de prova pericial, dever-se-á abrir prazo para as
partes apresentarem alegações finais.
A três, porque o rito não admite absolvição sumária após a defesa prévia (...)
A quatro, porque a teoria da causa madura, artigo 1013, § 3º, do CPC, evidentemente não
se aplica ao processo penal (...)".

Na ótica do Custos Legis, a Sentença prolatada na Ação Penal nº 000149-09.2019.7.03.0203, apesar de fixar
"(...) o rito da Lei de Licitações para a análise das condutas em apreço (...)", teria incorrido em "(...) equívoco
(...)" ao aplicar o artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal comum e absolver os Acusados
sumariamente, preterindo "(...) formalidade legal - requerimento de diligências e a oferta de alegações finais
(...)", prevista na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), ou seja, segundo o Órgão ministerial de segundo grau,
em síntese, não caberia a absolvição sumária no rito procedimental estabelecido pela Lei de Licitações.

Inicialmente, antes mesmo de demonstrar que os argumentos expendidos pelo Custos Legis não merecem
acolhida, é necessário salientar que a Peça Acusatória assim denunciou os Acusados:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
"(...) Em assim agindo, portanto, transgrediram os denunciados 1º Tenente FRANCINE
EICKHOFF, 2º Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES e Major MARCOS JULIANO
DA SILVA NOVAKOSKI a norma sediada no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/96 na
forma do art. 29 do Código Penal, e o denunciado LUIZ GUSTAVO BARBIN a norma
sediada no art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, motivo pelo qual, após R. e
A., requer a instauração da competente ação penal, citando-os para interrogatório e
demais atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com as suas
necessárias condenações, deixando o Ministério Público de arrolar testemunhas em razão
das provas serem exclusivamente documentais (...)" (Grifos no original).

Considerando a autoria dos delitos ali descritos, bem como as circunstâncias nas quais foi perpetrada a
prática delituosa, evidencia-se o que a doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão", na
esteira da recente alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos
previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, "(...) os previstos na legislação penal (...)", quando
praticados no contexto das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo.

Nessas circunstâncias, o delito pelo qual foram denunciados os Acusados, de dispensa ou de inexigibilidade
de licitação fora das hipóteses previstas em lei, conforme art. 89 da Lei de Licitações, aprovada pela Lei nº
8.666/93, encontra perfeita adequação típica na denominação anteriormente citada, devendo ser
processada e julgada por esta Justiça Especializada.

Ocorre, no entanto, que, conforme já decidido à unanimidade pelo Plenário desta Corte Castrense, nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7001315-87.2019.7.00.0000, de minha relatoria, em julgamento ocorrido
no dia 18 de dezembro de 2019, o delito militar por extensão:

"(...) em sua essência, é um crime comum, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter
excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais
próprios da legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação
ao primado da especialidade.".

Vale dizer que, a despeito de a conduta delituosa perpetrada pelos Réus ter sido processada e julgada no
âmbito desta Justiça Militar da União, cujo Código de Processo Penal Militar conduz a atuação das instâncias
julgadoras, considerando as circunstâncias nas quais foi consumada a prática criminosa, é inegável que o
rito procedimental a ser observado é o da legislação comum.

Naquela oportunidade, destaquei no voto condutor do Acórdão prolatado por esta Corte que:

"(...) O tema, aliás, embora não debatido à exaustão, foi brevemente introduzido no
julgamento do Habeas Corpus nº 7001068-09.2019.7.00.0000, quando o voto condutor do
Acórdão, da lavra do eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, ressaltou:
"(...) Uma vez constatada a ausência de especialidade do procedimento disposto na Lei
8.666/1993, ante a entrada em vigor da Lei 11.719/2008, dispensável a análise, nesse Writ,
acerca da aplicação dos ritos especiais referentes aos crimes militares por extensão no
âmbito da Justiça Militar da União. A questão demanda um aprofundado estudo da
legislação penal especial que não é pertinente ao caso concreto.".
Ainda assim, Sua Excelência indicou um norte para futuros debates ao salientar que "(...)
deve vigorar a adoção do procedimento ordinário para os crimes inseridos na Lei de
Licitações, bem como despicienda a análise aprofundada acerca da adoção dos ritos
previstos na legislação penal especial quanto aos crimes militares por extensão,
plenamente viável a adoção do CPPM à situação destacada.".
Ao meu sentir, portanto, e com a devida cautela, tais fundamentos podem conduzir à
possibilidade aventada pelo Órgão ministerial, sendo esse, também o entendimento do
Custos Legis, que assim se manifestou:
"(...) 20. Já em relação ao pedido subsidiário de medidas cautelares alternativas
à prisão, o entendimento deste subscritor é no sentido de reconhecer a
possibilidade de sua aplicação na Justiça Militar da União, oque, aliás, já foi
expressamente adotado por este Superior Tribunal Militar, como, à guisa de
exemplo, o decidido no Mandado de Segurança nº 7000828-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
54.2018.7.00.0000/RS, quando restou mantida medida cautelar de suspensão do
exercício da advocacia, aplicada em 1º Grau, aduzindo a Corte ser "Inegável,
desse modo, que, havendo a previsão legal no ordenamento processual militar
da cautela mais gravosa da prisão preventiva na forma do artigo 254 do CPPM ,
a restrição profissional ora imposta ao Impetrante justifica-se, legalmente, por
lhe ser mais benéfica, desvelando-se, além disso, como bem sopesada à luz do
princípio da razoabilidade e com esteio no poder geral de cautela que é
conferido ao órgão julgador." (Superior Tribunal Militar. Mandado de Segurança
nº 7000828-54.2018.7.00.0000. Relator Ministro Luís Carlos Gomes Mattos.
Julgamento em 06/08/2019, Publicação DJe de 04/09/2019).
21. Com efeito, com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, que trouxe ao
universo da Justiça Militar da União uma série de condutas delituosas previstas
em Legislação Extravagante, há de se admitir que alguns institutos previstos na
legislação processual comum possam, em casos específicos e sem ferir a índole
do processo penal militar, serem aplicados nesta Justiça Especializada.
Obviamente não se está a tratar, aqui, da adoção, pura e simplesmente, em
todos os processos penais militares, de previsões não constantes da legislação
processual penal militar, nem da importação, a torto e a direito, per fas et nefas,
de disposições processuais extravagantes, muitas não adequadas ao próprio rito
processual adotado para os crimes militares.
22. No caso em apreço, que trata de conduta considerada "crime militar
extravagante", ou seja, delito não previsto na legislação penal militar, mas
considerado como crime militar pela redação dada pela Lei nº 13.491/2017 ao
art. 9º do Código Penal Militar, soa como bastante adequada, além de
necessária, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se
se tratar, em tese, de delito de natureza sexual, praticado contra uma menor de
idade, sendo premente que se afaste o denunciado do ambiente de convívio da
ofendida, o que não resta efetivado pela simples transferência do mesmo para
outra Unidade Militar, não havendo, à guisa de melhor avaliação, medida
adequada para tanto (salvo a prisão preventiva, que já restou afastada, como já
alinhavado), no Código de Processo Penal Militar."
(...)".

O próprio Representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao suscitar a presente preliminar, também
ressalvou que:

"(...) A sentença, logo no início da fundamentação, opta pelo procedimento da Lei 8.666/93,
com os temperamentos do CPP comum. A decisão parece-nos acertada, pois a ampliação
de competência, em face da ampliação do conceito de crime militar, dada pela Lei
13.491/17, determinou simplesmente o deslocamento de competência do que seria julgado
como crime comum para a Justiça Militar. Declinação de competência não é lex melius,
tampouco lex gravior. O réu será julgado pela Justiça Militar por conduta caracterizada
como crime comum, nas mesmas condições em que seria julgado na Justiça Comum, sem
que isso implique em restrição ou incremento de direitos aos réus. Mutatis mutandis é o
que acontece com a aplicação da referida lei no âmbito das justiças estaduais. Caso o
crime da lei de licitações seja da alçada da Justiça Federal, rigorosamente também justiça
especial, tal como a Justiça Militar, nem por isso o crime cometido se torna mais grave ou
menos grave. Mas, para que isso aconteça, a Justiça Militar deve aplicar na persecução do
crime militar de conceito ampliado as regras processuais do direito processual penal
comum, bem como as regras atinentes ao direito penal substancial, notadamente sobre a
individualização da pena. O argumento de especialidade do CPM não pode prevalecer, sob
pena de inevitável violação ao princípio da reserva legal ou ao princípio do devido processo
legal, ou de ambos, ainda mais em face de uma lei posterior, como é o caso da Lei de
Licitações.".

Portanto, pode-se inferir que o Custos Legis, tal qual no precedente por mim relatado e anteriormente
citado, não se opõe à aplicação do rito procedimental comum nos delitos militares por extensão,
entendimento este também destacado pelo Juízo de primeiro grau em sua Decisão.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Nada obstante, a controvérsia apresentada na presente preliminar diz respeito ao fato de que, em se
tratando de delito encartado na Lei de Licitações, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar que oficiou nos
autos afirmou que a aplicação da absolvição sumária prevista no inciso III do artigo 397 do Código de
Processo Penal teria "(...) possibilidade muita restrita em face do procedimento próprio da lei em comento.
Ao fazê-lo, o julgador suprimiu metade da fase instrutória, posto que é possível às partes requerer em
diligências, a teor do artigo 105 (...)", daí a alegada nulidade, pautada, por exemplo, em que o "(...) rito não
admite absolvição sumária após a defesa prévia.", conforme dispõe o art. 104 da Lei de Licitações.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ainda a esse respeito, também salientou que "(...) Até se poderia
possível disso se cogitar, após a defesa prévia, diante de escancarada atipicidade, mas que não é o caso,
pois a sentença ressalva a existência de fraude no procedimento licitatório praticado pelos réus militares.".

Ora, de fato, embora a Sentença tenha destacado a existência de fraude no procedimento licitatório, tendo
ocasionado o dano ao Erário, ainda assim, é inegável que o Juízo a quo absolveu os Réus por ausência de
dolo nas suas condutas, sendo oportuno salientar que a doutrina e a jurisprudência reiterada dos Pretórios
exige a comprovação do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 89 da Lei de Licitações, ou seja, o dolo é
condição imprescindível para a tipicidade dessa conduta, assim como também o é o prejuízo ao Erário.

Ou seja, conforme destacado no Decreto absolutório, a Defensoria Pública da União argumentou que os tipos
penais previstos no art. 89 da Lei nº 8.666/93 "(...) exigem elemento subjetivo específico, isto é, a intenção
de causar dano ao erário ou beneficiar particulares mediante a frustração do caráter competitivo da
licitação.", o que se coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse contexto, a despeito de o Magistrado de primeiro grau ter admitido a existência de prejuízo ao
patrimônio público, "(...) da monta de R$ 6.839,90 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa
centavos), apurado em Relatório de Informação em PIC (...)", ainda assim, fundamentou o Decreto
absolutório na análise do elemento subjetivo do tipo para concluir que os Acusados não agiram com o dolo
específico exigido para a tipicidade da conduta, ou seja, como ele próprio destacou na Sentença:

"(...) a questão que emerge nos autos diz respeito à adequação típica dos fatos aos crimes
previstos no artigo 89, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que, como visto
alhures, exigem a comprovação do prejuízo ao erário e a demonstração de dolo
específico.".

Portanto, embora tenha abdicado da prova testemunhal ao apresentar a Peça Pórtico, mas, que, ainda
assim, se reconheça a faculdade do Órgão ministerial em produzir provas periciais e documentais ao longo
da instrução processual, estas, quando muito, teriam o condão de comprovar o dano ao Erário, jamais o
elemento subjetivo do tipo.

Daí o porque de o Magistrado de primeiro grau ter concluído no sentido de que:

"(...) a causa está "madura" para um aprofundamento excepcional na análise das teses
defensivas de atipicidade, havendo segurança probatória para, se for o caso, prolatar
sumariamente sentença absolutória, na forma do artigo 397, do Código de Processo Penal
Comum (...)".

Essa prática, inclusive, é absolutamente costumeira no âmbito do processo penal comum, mesmo em se
tratando dos crimes tipificados na Lei de Licitações, cujo rito processual é especial, até mesmo porque,
conforme prevê o art. 108 da Lei de Licitações, "(...) No processamento e julgamento das infrações penais
definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicar-se-ão,
subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal", sendo possível, ao contrário do
que sustentou o Custos Legis, a absolvição sumária tal como efetivada pelo Juízo de primeiro grau, cabendo,
no mérito recursal, a análise pormenorizada acerca da correção ou não da absolvição dos Réus pela
atipicidade da conduta em decorrência da ausência do dolo específico de dispensar o procedimento
licitatório com o intuito de causar dano ao Erário.

Sobre a possibilidade de aplicação subsidiária do rito procedimental descrito no Código de Processo Penal
comum, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
"(...) Segundo entendimento desta Corte, não é causa de nulidade a adoção, por si só, do
rito procedimental específico da Lei de Licitações para o processamento de crimes
previstos naquele diploma legal, ainda mais se, como na espécie, limitou-se a aplicação da
Lei nº 8.666/1993 à readequação do rol de testemunhas apresentado pela acusação, tendo
sido observados, no mais, os arts. 396 e 397 do Código de Processo Penal (...)" (Grifos
nossos) (Habeas Corpus nº 412.093/SP, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe: 13/10/2017).

Estabelecido o regramento específico da Lei de Licitações, sobre a análise do presente caso, é importante
destacar a ordem dos atos processuais estabelecida nos arts. 104 e 105 da Lei de Licitações, cujo teor
dispõe que:

"Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 (dez) dias para
apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar
documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e
indicar as demais provas que pretenda produzir.
(...)
Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências
instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 5
(cinco) dias a cada parte para alegações finais. (...)".

Extrai-se dos citados dispositivos que, após o recebimento da Denúncia, o Réu será citado e terá o prazo de
10 (dez) dias para apresentar sua defesa escrita. Em seguida, ocorrerá a oitiva das testemunhas e a prática
das diligências requeridas, para, então, haver a apresentação das alegações finais.

Ou seja, se por um lado a Lei de Licitações concede ao Acusado a oportunidade de apresentar a defesa
escrita, valorizando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por outro, restou silente
em relação à resposta jurisdicional para seu requerimento. Nesse sentido, em caráter excepcional,
necessária se faz a aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação comum.

Conforme bem pontuou o magistrado de primeiro grau:

"(...) Sendo assim, a aparente antinomia entre os diplomas legais resta superada pelo
critério da especialidade, devendo prevalecer o regramento próprio para a persecução dos
crimes licitatórios (Lei nº 8.666/93), com os temperamentos do Código de Processo Penal
Comum (...)".

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao analisar crime descrito na Lei de
Licitações:

"(...) Em se tratando de ação penal oriunda do primeiro grau de jurisdição, o regular
prosseguimento do feito reclama a adequação dos ritos procedimentais, com o exame do
pedido de absolvição sumária formulado na defesa escrita (...)" (Questão de Ordem na
Ação Penal nº 991, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe: 15/12/2017) (Grifo nosso).

Em consequência, é igualmente referendada pela jurisprudência dos Pretórios a absolvição sumária em
delitos descritos na Lei de Licitações, o que se pode verificar na própria Ação Penal nº 991, acima
referenciada, quando o Excelso Pretório, também em sede de Questão de Ordem, assim decidiu:

"(...) por votação unânime, resolvendo questão de ordem, acolheu, em parte, o pleito, para
absolver sumariamente o parlamentar denunciado da prática do crime tipificado no art. 96,
I e IV, da Lei 8.666/1993, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal,
prosseguindo-se a ação penal no tocante ao delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei
201/1967, tudo nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Edson Fachin. 2ª Turma,
28.11.2017.".

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

"Apelação Criminal Nº 039164/2017 (DJe: 27/03/2018)
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 89, LEI N.º 8.666/93. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é de mera conduta, sendo necessária a
demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo
prejuízo ao patrimônio público.
2. Recurso improvido." (Grifos nossos).

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

"Apelação Criminal nº 1.0024.13.351990-0/001 (DJe: 03/12/2015)
Relator: Desembargador Furtado de Mendonça
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FRAUDE À LICITAÇÃO - ART. 96, INCISO I, DA LEI N.º
8.666/93 - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS DE FRAUDAR PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não restando demonstrado na denúncia o intuito de obtenção de vantagem decorrente de
tal fraude, impõe-se a manutenção da absolvição sumária, com fundamento na atipicidade
da conduta, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal." (Grifos nossos).

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

"Apelação nº 0002915-04.2017.8.06.0157 (DJe: 28/01/2020)
Relator: Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO E SEM A EXISTÊNCIA DE REGULAR E LEGAL PROCEDIMENTO DE DISPENSA OU
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE NÃO DEMONSTRADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO
COMPROVADO. IMPRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. RECURSO
IMPROVIDO.
(...)
4. Por seu turno, este Tribunal vem decidindo em sintonia com a jurisprudência majoritária,
considerando ser necessária, para a configuração do delito previsto no art. 89 da Lei
8.666/1993, a demonstração do dolo específico do agente de causar dano ao erário e a
efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos.
5. Assim sendo, o Juiz a quo agiu com acerto, porquanto a exordial acusatória não
demonstrou o dolo específico do Recorrido nem tampouco fez prova do efetivo prejuízo
causado ao erário.
6. Apelação Criminal conhecida, mas improvida." (Grifos nossos).

Demonstrada a correção do procedimento adotado pelo Magistrado de primeira instância ao aplicar o rito
procedimental do Código de Processo Penal comum ao rito especial da Lei de Licitações para absolver
sumariamente os Réus, e apenas para não passar in albis, sobre a alegação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar dando conta de que a teoria da causa madura "(...) não se aplica ao processo penal. Primeiro porque
dirige-se à instância ad quem, ao permitir que o Tribunal, e não o juiz de primeiro grau, reforme, por
exemplo, uma sentença citra petita; segundo, porque tal medida não parece condizente com a natureza da
lide criminal (...)", esse entendimento não encontra eco na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

"(...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL (...) JULGAMENTO DO MÉRITO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE (...)" (Grifos nossos)
(Sexta Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n º 1546583/SP,
Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 03/02/2020).
"(...) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP (...) 2.3) TEORIA DA CAUSA MADURA. CABIMENTO. ART.
1.013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
PENAL - CPP (...)" (Grifos nossos) (Quinta Turma. Recurso Especial n º 1731183/BA, Relator:
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe: 07/10/2019).

Nada obstante, os autos não evidenciam a aplicação da teoria da causa madura, esta definida como sendo
aplicada pelos Tribunais "(...) quando houver omissão na sentença e o Tribunal entender que já está em
condições de examinar aquele ponto, sem a necessidade de determinar o retorno dos autos à instância
inferior (...)" (Humberto Dalla Bernardina de Pinho, Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo.
Saraiva. 2ª Ed. São Paulo. 2020. p. 823).

O que se verifica na Sentença de primeiro grau, conforme salientado anteriormente, foi a aplicação
subsidiária do instituto da absolvição sumária prevista no Código de Processo Penal comum, em
complemento ao rito especial da Lei de Licitações.

Releva notar que o Magistrado a quo indicou que "(...) a priori não seria possível o acolhimento das teses
defensivas, por representarem defesa meritória, cujo momento processual oportuno para análise é o término
da instrução processual penal.".

No entanto, dadas as circunstâncias dos autos, nas quais o Órgão ministerial abdicou da produção da prova
testemunhal, ao meu sentir, e conforme já anteriormente descrito por este Relator, o Juízo a quo procedeu
de forma a analisar os argumentos defensivos para eventual aplicação subsidiária da absolvição sumária,
firme na convicção de eventuais provas produzidas pelo Órgão ministerial, até porque documentais e/ou
periciais, conduziriam, quando muito, à identificação do dano ao Erário, o que aliás, foi reconhecido na
própria Sentença de primeiro grau sem a necessidade de que existissem tais elementos probatórios.

Vale dizer que, segundo o Magistrado de primeiro grau, esses elementos jamais seriam capazes de alterar
eventual juízo de valor acerca do elemento subjetivo específico do delito pelo qual os Réus foram
denunciados, qual seja, o dolo de causar dano ao Erário.

Conforme fundamentado no Decreto absolutório:

"(...) Com efeito, a Absolvição Sumária exige a formação de um juízo de certeza do julgador
no limiar do processo, ainda que em sede de cognição não exauriente, no sentido de que
estão manifestamente presentes causas dirimentes, exculpantes (salvo a inimputabilidade)
ou extintivas da punibilidade do agente, ou que, à evidencia dos autos, o fato narrado não
constitua crime, prevalecendo, nessa fase processual, a logicidade do 'in dubio pro
societate' (...)
Por essas razões, havendo o esgotamento da prova acusatória na pendência exclusiva do
interrogatório dos réus (que titularizam o direito de se calar em Juízo sem qualquer efeito
deletério à sua defesa), e não sendo possível a iniciativa probatória subsidiária do juiz,
emerge da situação concreta que a causa está "madura" para um aprofundamento
excepcional na análise das teses defensivas de atipicidade, havendo segurança
probatória para, se for o caso, prolatar sumariamente sentença absolutória, na
forma do artigo 397, do Código de Processo Penal Comum (...)".

Portanto, a despeito de o Custos Legis ter afirmado que o "(...) fato de o MPM não querer produzir prova
testemunhal não é motivo para o inusitado julgamento antecipado da lide, pois outras provas poderiam ser
produzidas no decorrer da instrução do processo (...)", sem adentrar na análise do mérito dos fundamentos
expendidos pelo Juízo de primeiro grau, a Sentença absolutória pautou-se pelo Princípio do Livre
Convencimento Motivado, segundo o qual, "(...) Ao Juiz compete formar sua convicção por meio da livre
apreciação das provas coligidas nos autos (...)" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000194-
24.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, DJe: 09/08/2019), na esteira do que
preconiza o art. 297 do Código de Processo Penal Militar.

Por tais motivos, apenas sob o ponto de vista da nulidade apontada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, considero irretocável a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
ressalvando que aos crimes militares por extensão deverá ser observado o rito procedimental comum e, em
se tratando de delitos encartados na Lei de Licitações, a despeito da especialidade do rito determinado pela
Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicado subsidiariamente o Código de Processo Penal comum e, em
consequência, tal como nos presentes autos, a absolvição sumária prevista no art. 397 do citado Diploma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Adjetivo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença Monocrática do
Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 30 de outubro de 2019, que absolveu, sumariamente, a
1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF, o 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES DE GÓES e o Maj Ex MARCOS JULIANO DA
SILVA NOVAKOSKI das sanções do artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/1993, e o Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN
das sanções do artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, com fulcro no artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal comum.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a "(...) procedência da apelação para reformar a decisão que
absolveu sumariamente os apelados, determinando o que a instância a quo prossiga na instrução processual
(...)", sustentando, para tanto, que:

"(...) importante mencionar que tampouco paira dúvida acerca do fracionamento indevido
das despesas, bem como que os itens adquiridos nas duas Notas de Empenho têm as
mesmas características, assim como que o montante total adquirido ultrapassa o valor
máximo previsto para a dispensa de licitação.
Tais constatações não passaram despercebidas pelo juiz a quo, o qual as pontuou na sua
decisão (...)
(...) a lei processual penal militar permite ao órgão de acusação deixar de arrolar
testemunhas quando dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia. E
no caso concreto, ao que parece, o conjunto probatório documental é bem robusto, tanto
que o magistrado a quo reconheceu que ocorreram todos os fatos descritos na exordial,
como já se demonstrou (...)
Como facilmente se observa, a prova testemunhal não é o único meio de prova disponível
que as partes possuem para cumprir seu ônus probatório. A lei enumera diversos
outros meios de provas, os quais o Ministério Público Militar não abriu mão em
nenhum momento.
No caso concreto, como facilmente se percebe pela leitura da decisão judicial, o
magistrado a quo entendeu que o valor do prejuízo apontado pelo órgão de acusação,
consistente em R$ 6.839,90 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos)
(...) não teria respaldo pois o "cálculo se baseia em critérios puramente apriorísticos, sem
levar em consideração os preços ofertados pela possível fornecedora em outros certames
licitatórios ou mesmo os valores praticados para o transporte desses materiais
especializados".
Ocorre que era intenção do órgão de acusação requerer ao Juízo, durante a instrução
processual, perícia para definir com exatidão o valor do prejuízo, onde os apelados
poderiam, com base na ampla defesa e contraditório, ofertar seus quesitos (...)
(...) para oferecimento da denúncia, havia indícios de prejuízo, o qual seria cabalmente
demonstrado em pericia requerida durante a fase processual pelo órgão de acusação, que
o magistrado ceifou.
Logo, não tem respaldo nos autos a afirmação do juízo a quo que não fora demonstrado o
prejuízo. Pelo contrário, os indícios são contundentes em sentido diametralmente oposto, o
que só não foi cabalmente demonstrado porque o magistrado considerou, de maneira
açodada, "maduro" o processo penal (...)
Por fim, o magistrado a quo alicerçou sua decisão com base na falta de menção na
denúncia ao dolo específico dos apelados (...)
Como se sabia que a EVERESTT teria dado o menor orçamento antes mesmo das demais
propostas terem sido recebidas?
Além disto, restou demonstrado nos autos que as empresas Athika Comércio de Móveis
Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP não fabricam, nem tampouco
comercializam equipamentos para hipismo.
Ainda, os fatos apontam que as empresas Athika Comércio de Móveis EireliEPP e Elias
Alves de Oliveira Licitações-EPP tratam-se, na verdade, de uma única empresa (...)
Estes fatos demonstram de maneira indelével que a intenção de todos os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
apelados não era proteger o erário, ao buscarem orçamentos com as empresas
Athika Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP,
mas apenas cumprir um requisito legal, agiram para "inglês ver" (...)
Assim, todos os apelados tinham o dolo específico de causar prejuízo à administração
militar (...)" (Grifos no original).

Não assiste razão ao Ministério Público Militar.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

No dia 16 de agosto de 2018, o Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado expediu o DIEX nº
252-Fiscal-EM-5º RC Mec, solicitando ao Comando Logístico recursos para serem empregados na aquisição
de materiais para as competições hípicas da Unidade, destacando que seria para "(...) EMPENHO IMEDIATO
(...)".

Em 4 de setembro de 2018, foi emitida a Nota de Crédito 2018NC419967, no valor de R$ 64.000,00
(sessenta e quatro mil reais), especificando a aquisição de "(...) MATERIAIS PERMANENTES PARA AS
ATIVIDADES EQUESTRES DA OM (...)".

A 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF foi designada para gerenciar todo o processo licitatório e, ciente da
necessidade de adquirir os materiais em tempo hábil para serem utilizados durante a "(...) temporada hípica
que estava marcada para novembro (...)", iniciou os contatos com possíveis fornecedores desde o dia 15 de
agosto de 2018, antes mesmo da liberação do crédito, objetivando, inicialmente, "pegar carona" em pregões
já formados.

Todavia, como a 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF não conseguiu adquirir todos os materiais necessários
valendo-se de outros pregões, optou pela dispensa de licitação para comprar o restante dos itens, em
virtude do exíguo tempo para empenhar o valor constante da Nota de Crédito, passando-se, então, para a
análise dos orçamentos de que já havia tido ciência.

A Acusada incluiu os 3 (três) melhores orçamentos no processo, os quais referiam-se às empresas Everest
Soluções Integradas Eireli-ME, sob a responsabilidade do Acusado Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN, Athika
Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações-EPP, tendo a primeira delas sido escolhida
para fornecer o material, haja vista ser a proposta de menor valor.

Contudo, após confeccionar as Partes requisitantes, a 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF foi informada pelo 2º
Ten Ex LUCAS RODRIGUES GÓES, Chefe da Seção de Licitações, que o valor total das compras ultrapassaria
o limite permitido para dispensa de licitação.

Diante dessa restrição, e sabendo da urgência para efetuar a compra e não perder o crédito então liberado,
o 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES GÓES, juntamente com o Cb Ex Flávio Mazzini Marques, orientaram a 1º Ten
Ex FRANCINE EICKHOFF a realizar o empenho do valor excedente em outro subitem, no caso o 99 (outros
materiais permanentes), comunicando essa orientação ao Maj Ex MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI,
Fiscal Administrativo.

Em 10 de setembro de 2018, a 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF expediu duas Partes Requisitórias, assim
especificando:

Parte
Requisitória
Descrição do
Material
Quantidade
Valor Unitário
(R$)
Valor Total
(R$)
03/2018-Fisc
Adm
Obstáculo de
hipismo completo
tipo vertical
4
4.325,00
17.300,00
04/2018-Fisc
Adm
Paraflancos para
hipismo completo
tipo oxer1 ou
duplo
2
6.755,00
13.510,00

Destaca-se que a Natureza da Despesa de ambos os documentos foi descrita como nº 52 (material

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
permanente), porém, conforme orientação da Seção de Licitações, a compra foi dividida em dois subitens: o
material "Obstáculo de hipismo completo tipo vertical" foi classificado no subitem 10 (aparelhos e
equipamentos para esportes) e o "Paraflancos para hipismo completo tipo oxer ou duplo", foi classificado no
subitem 99 (outros materiais permanentes).

Em 29 de março de 2019, o Ministério Público Militar, "(...) considerando o teor do Procedimento
Investigatório Criminal (...) onde apura-se indício de ocorrência de fracionamento de compra com o fim de
dispensar licitação, delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 (...)", requisitou ao Comando do Exército a
instauração de Inquérito Policial Militar, o que foi efetivado pelo Comandante do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado em 12 de abril de 2019, cujo objeto era "(...) apurar possível ocorrência de crime de
competência da Justiça Militar (...)", tendo o Encarregado do IPM concluído que:

"(...) houve falha no processo de aquisição dos obstáculos de hipismo realizados através
dos Processos 93 e 94, onde se figurou o fracionamento da despesa (...)
Porém, apesar do processo de aquisição ter sido efetuado de forma irregular, Não foi
observada a busca de favorecimento a terceiros por parte da administração pública, muito
menos algum motivo escuso, mas sim a vontade de realizar as aquisições necessárias para
que o Regimento pudesse adquirir tão seleto material, pois este recurso é extremamente
raro e não se tinha ideia de quando poderiam ter novamente a oportunidade de revitalizar
o material hípico da OM (...)
Por conseguinte, da análise das inquirições dos indiciados não foram encontrados indícios e
elementos probatórios que leva a concluir-se o cometimento de crime de fracionamento
por parte dos integrantes da administração. Conclusão esta exarada com fulcro na
documentação analisada neste Inquérito (...)".

Diante dos fatos, no dia 8 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia que deu
origem à presente Ação Penal Militar, incursionando a 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF, o 2º Ten Ex LUCAS
RODRIGUES DE GÓES e o Maj Ex MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI nas sanções do "(...) art. 89, caput,
da Lei nº 8.666/96 na forma do art. 29 do Código Penal (...)", e o Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN como incurso
no "(...) art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (...)" por terem deixado de observar:

"(...) as formalidades pertinentes à dispensa de licitação nos Processos de Dispensa de
Licitação nº 91/2018 e nº 92/2018, realizados pelo 5° Regimento de Cavalaria Mecanizada,
organização militar sediada em Quaraí/RS, em especial o valor máximo previsto para esta
modalidade de contratação, o que beneficiou a empresa EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS
EIRELI-ME (...)".

A Denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2019.

Em 10 de outubro de 2019, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação, requerendo a
absolvição sumária de todos os Acusados, nos termos do "(...) art. 397, inciso III, do Código de Processo
Penal comum, c/c art. 3º, alíneas "a" e "e", do CPPM, em face da patente atipicidade das condutas
imputadas, ante a não demonstração de dolo específico de lesar o erário ou beneficiar terceiros em prejuízo
da administração (...)".

Em 30 de outubro de 2019, o Juízo de primeiro grau absolveu, sumariamente, FRANCINE EICKHOFF, LUCAS
RODRIGUES DE GÓES e MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI das sanções do artigo 89, caput, da Lei nº
8.666/1993, e LUIZ GUSTAVO BARBIN das sanções do artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, com
fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal comum.

Estabelecida a cronologia dos fatos, na espécie, a figura típica descrita no art. 89 da Lei nº 8.666/93
formaliza-se quando o agente dispensa ou deixa de exigir a licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou
quando o agente deixa de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.

Sobre o delito em comento, Marçal Justen Filho afirma que (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 16ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014. pp. 1172/1173):

"(...) Não se pune a mera conduta, ainda que reprovável, de deixar de adotar a licitação. O
que se pune é a instrumentalização da contratação direta para gerar lesão patrimonial à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Administração (...) Ocorre, assim, a conduta ilícita quando o agente possui a vontade livre e
consciente de produzir o resultado danoso ao erário. É necessário um elemento subjetivo
consistente em produzir prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da
licitação. Portanto, não basta a mera intenção de não realizar licitação em um caso em que
tal seria necessário (...)" (Grifo nosso).

Extrai-se do escólio doutrinário que, para a configuração da tipicidade material do crime disposto no artigo
89 da Lei 8.666/93, não se exige tão somente a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses
legais, devendo restar plenamente comprovada a intenção de causar dano ao Erário.

No caso em exame, apesar de não ter sido realizado um relatório oficial de perícia contábil para analisar e
contabilizar os valores dos materiais adquiridos, os autos evidenciam um possível prejuízo aos cofres
públicos, o que foi descrito no Relatório de Informação nº 10/2019, emitido pelo Núcleo Regional de Pesquisa
e Análise de Contas Públicas da Procuradoria de Justiça Militar em Bagé - RS, nos seguintes termos:

"(...) O valor total dos obstáculos com o frete na empresa M. A. Parcour é de R$
23.970,10 (vinte e três mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e três
centavos) (sic), R$ 6.839,90 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa
centavos) a menos do que o valor pago pelo 5° Regimento de Cavalaria
Mecanizado à empresa Everest Soluções Integradas pelos mesmos itens", uma
(sic) acréscimo de mais de 28% (vinte e oito por cento) em relação ao preço final
da M. A. Parcour (...)" (Grifo no original).

Note-se que o prejuízo aos cofres públicos foi reconhecido inclusive no Decreto absolutório, porém, na
esteira da doutrina e da reiterada jurisprudência dos Pretórios, para a configuração do delito capitulado no
art. 89 da Lei nº 8.666/93, é imprescindível a demonstração inequívoca do dolo na conduta dos agentes,
direcionada a causar a lesão ao patrimônio público, circunstância que, com a devida vênia do Órgão
ministerial, não se identifica nos presentes autos.

Vejamos os depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial:

1) 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES GÓES, que declarou:

"(...) Perguntado: Assim que você percebeu que o limite da dispensa seria ultrapassado,
qual foi sua decisão? Respondeu que: Informou ao Fiscal Administrativo e a mesma
Tenente EICKHOFF que não poderia ser empenhado daquela forma, pois ultrapassaria o
valor permitido por subitem do Plano de Contas. Perguntado: Após ter informado da
impossibilidade de ser empenhado daquela forma, qual foi o avançar da situação?
Respondeu que: A Tenente EICKHOFF solicitou que eu e minha equipe procurássemos no
Plano de Contas algum outro subitem em que pudéssemos realizar o empenho do material.
Foi quando eu e minha equipe propusemos realizar o empenho no subitem 99 (outros
itens), mas acreditava que se não pudesse, que se houvesse alguma impropriedade no ato
do empenho a ser feito o SAG (Sistema de Acompanhamento e Gestão) acusaria o erro, e
teríamos tempo de procurar outra linha de ação antes do término do exercício financeiro.
(...)" (Grifos no original);

2) 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF, que declarou:

"(...) Em meados de agosto do ano passado, o comandante do Regimento, Cel RICARDO
LIMA solicitou ao escalão superior recursos para melhorar as condições dos obstáculos de
hipismo em virtude da temporada hípica que estava marcada para novembro. Com isso o
recurso chegou no início de setembro com um prazo exíguo para ser empenhado, sendo
assim procurei Pregões com este tipo de material no COMPRASNET e localizei alguns itens
que poderiam ser adquiridos como: gancho de segurança, varas e paraflancos. Dessas a
empresa que fornecia paraflancos se negou a fornecer o material pelo preço especificado
no Pregão, as outras duas contatadas responderam que poderiam fornecer os materiais
solicitados (...) Perguntado: A Dispensa de Licitação em tela foi feita para esta empresa,
a Everest Soluções Integradas? Respondeu que: Sim (...) Que solução encontraram para
poderem empenhar o restante do recurso? Respondeu que: A equipe da Seção de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Licitações sugeriu realizar o empenho do restante do dinheiro em outro subitem do Plano
de Contas, sugeriram utilizar o subitem 99. (...) Perguntado se: Tinha ciência de que
estavam cometendo o delito de fracionamento de compra para dispensa de licitação, delito
previsto no Art. 89 da Lei 8.666 de 1993? Respondeu que: Não, não tinha nem ideia de
que estavam empenhando de forma irregular. Perguntado se: o pessoal da Seção de
Licitações sabia que estavam cometendo delito? Respondeu que: Acredita que não, pois
sugeriram no afã de conseguirmos empenhar o recurso em tempo hábil, de auxiliarem na
compra, para que pudéssemos adquirir o material necessário (...)" (Grifos no original);

3) Cb Ex Flávio Mazzini Marques, que afirmou:

"(...) com a chegada da Nota de Crédito (NC) (o Cb Flávio trouxe uma cópia da NC), que foi
no dia 4 de setembro do ano passado e veio com a premissa de empenho imediato (o que
quer dizer que tem que ser empenhado o mais rápido possível, sob reisco de se perder o
crédito). Com isso já sabíamos que não teríamos tempo de realizar um pregão específico,
posto que um pregão levaria em torno de três meses para estar homologado e estar em
condições de ser utilizado. Sendo assim parte do recurso precisava ser empenhado como
dispensa de licitação. Foi quando chegaram à seção as requisições (...) da TEN EICKHOFF
que delineavam como gastar o recurso. (...) Primeiramente não tínhamos uma solução,
mas enquanto estudávamos o Plano de Contas, verificamos a existência do subitem 99
(outros materiais permanentes) que ainda não tinha sido utilizado, portanto ainda tínhamos
limite neste subitem para realizar aquisição dentro do limite da dispensa. Perguntado
se: sabia o que vem a ser fracionamento da despesa, e que é um delito previsto no Art 89
da Lei 8.666 de 1993? Respondeu que: Não, uma das minhas funções é verificar o limite
de R$ 17.300,00 em cada subitem. Isso que eu tenho que controlar. Quanto ao
fracionamento eu não tinha ideia do que vinha a ser. Só fiquei sabendo quando chegou ao
Regimento a informação que tínhamos feito algo que não poderíamos (...)" (Grifos no
original);

4) Maj Ex MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, que declarou:

"(...) Em meados de agosto fizemos uma solicitação de crédito com a finalidade de
melhorar as condições do material hípico da OM. No mês seguinte esse recurso foi
disponibilizado, como pode ser visto na Nota de Crédito. O recurso chegou no dia 4 de
setembro e deveria ser gasto em uma semana. O recurso foi solicitado pelo Comandante
do Regimento e quando chegou, foi repassado para a Ten Eickhoff que já estava
verificando as medidas administrativas para poder efetuar os empenhos necessários para a
aquisição de materiais hípicos. (...) Como Fiscal determinei que a Ten pesquisasse para
poder atender as especificações do material e também as exigências da administração.
Perguntado: qual foi a solução evidenciada pela Ten Eickhoff? Respondeu que:
sugeriu a hipótese de adquirir por dispensa de licitação, pois não havia nenhum certame
que pudesse ser utilizado para aquisição do restante do material. (...) Posso ressaltar que
este era o meu entendimento equivocado referente a este assunto especificamente, tanto
que quando minha equipe sugeriu que fossem feitos os empenhos da forma como foram
realizados, eu não identifiquei que estaríamos infringindo a legislação que trata do assunto.
Estou me referindo a Lei 8.666, que rege as ações administrativas no que tange as
aquisições em geral. Perguntado: Então, o Sr estava ciente do que foi levantado como
solução, empenhar parte do recurso em outro subitem? Respondeu que: Sim, estava
pois foi a solução apresentada pela SALC para efetuar as aquisições. (...) Perguntado se:
o pessoal da Seção de Licitações sabia que estavam cometendo delito? Respondeu que:
Não, pois sugeriram no afã de conseguirmos empenhar o recurso em tempo hábil, de
auxiliarem na compra para que pudéssemos adquirir o material necessário. Fizeram o
assessoramento unicamente com a finalidade de contribuir para que o quartel pudesse se
apresentar nas melhores condições possíveis. Tenho a convicção de que se não
estivéssemos com o tempo tão exíguo isto não teria acontecido (...)" (Grifos no original).

Os depoimentos prestados, longe de identificarem eventual intenção dos Réus de causar lesão ao
patrimônio sob Administração Militar, evidenciam, isso sim, a tentativa de dar efetivo cumprimento à ordem
dada pelo Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, conforme o DIEX nº 252-Fiscal-EM-5º RC

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Mec, no qual foi solicitado ao Comando Logístico recursos para serem empregados na aquisição de materiais
para as competições hípicas da Unidade, destacando que seria para "(...) EMPENHO IMEDIATO (...)".

Assim, a respectiva emissão da Nota de Crédito 2018NC419967, ocorrida em 4 de setembro de 2018, no
valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), especificando-se a aquisição de "(...) MATERIAIS
PERMANENTES PARA AS ATIVIDADES EQUESTRES DA OM (...)" praticamente se avizinhava à temporada
hípica marcada para o mês de novembro, ou seja, em menos de 2 (dois) meses.

O depoimento do Cb Ex Flávio Mazzini Marques, também prestado na fase inquisitorial, demonstra a
verossimilhança das declarações dos Réus, principalmente no que diz respeito à exiguidade de tempo para a
operacionalização do que era necessário para o evento hípico, senão, vejamos:

"(...) Perguntado: descreva os acontecimentos que deram origem a esse processo
investigativo, antes de serem realizados os empenhos (...) Respondeu que: com a
chegada da Nota de Crédito (NC) (o Cb Flávio trouxe uma cópia da NC), que foi no dia 4 de
setembro do ano passado e veio com a premissa de empenho imediato (o que quer dizer
que tem que ser empenhado o mais rápido possível, sob risco de se perder o crédito). Com
isso já sabíamos que não teríamos tempo de realizar um pregão específico, posto que um
pregão levaria em torno de três meses para estar homologado e estar em condições de ser
utilizado. Sendo assim parte do recurso precisava ser empenhado como dispensa de
licitação. Foi quando chegaram à seção as requisições (...) da TEN EICKHOFF que
delineavam como gastar o recurso. Perguntado: as requisições estavam em ordem,
estavam em condições de serem empenhadas? Respondeu que: não, quando fui
conferir os limites que poderiam ser utilizados percebi que as requisições estavam
discriminando o subitem 10 (material esportivo) do Plano de Contas do SIAFI. Sendo assim
o valor a ser empenhado estava acima do permitido por lei, que é de R$ 17.300,00 por
subitem. Avisei ao Ten Góes que assim não poderia ser empenhado, devolvendo as
requisições para serem refeitas de acordo com o que prescreve a legislação.
Perguntado: o que aconteceu depois de o TEN GÓES devolver as requisições para a TEN
EICKHOFF? Respondeu que: A TEN EICKHOFF retornou alguns dias depois solicitando
que nós encontrássemos outro subitem para que fosse gasto o recurso, antes que este
fosse perdido. Perguntado: o que foi feito então? Respondeu que: Primeiramente não
tínhamos uma solução, mas enquanto estudávamos o Plano de Contas, verificamos a
existência do subitem 99 (outros materiais permanentes) que ainda não tinha sido
utilizado, portanto ainda tínhamos limite neste subitem para realizar aquisição dentro do
limite da dispensa. Perguntado se: sabia o que vem a ser fracionamento da despesa, e
que é um delito previsto no Art 89 da Lei 8.666 de 1993? Respondeu que: Não, uma das
minhas funções é verificar o limite de R$ 17.300,00 em cada subitem. Isso que eu tenho
que controlar. Quanto ao fracionamento eu não tinha ideia do que vinha a ser. Só fiquei
sabendo quando chegou ao Regimento a informação que tínhamos feito algo que não
poderíamos. Perguntado: quem foi que sugeriu fracionar a despesa? Respondeu que:
como disse antes, esse termo fracionamento não tinha sido utilizado, nem pela TEN
EICKHOFF e nem por nós, eu e o TEN GÓES. Perguntado: quem sugeriu a utilização do
subitem 99 como solução? Respondeu que: como sou eu quem controla a planilha do
que é gasto por dispensa de licitação nos respectivos subitens, eu informei ao TEN GÓES
(Ch SALC) que o subitem 99 ainda não tinha sido utilizado, portanto ainda teria limite para
dispensa. E, ainda, se tivesse algum problema na utilização deste subitem confiamos que o
Sistema de Acompanhamento e Gestão (SAG) acusaria de que tinha algo errado, o que não
aconteceu, e ficamos tranquilos quanto aos empenhos. Perguntado se: alguém mais
estava ciente que fariam o empenho, ou que fora sugerido fazer o empenho desta forma,
utilizando outro subitem para realizar a compra do mesmo material na mesma empresa?
Respondeu que: sim, a própria TEN EICKHOFF, o TEN GÓES, Chefe da SALC, o MAJ
NOVAKOSKI, Fiscal Administrativo e o Cmt do Regimento CEL RICARDO LIMA (pois são os
que assinam antes de ser realizado o empenho) (...)" (Grifos no original);

Com efeito, as conclusões do Encarregado do Inquérito Policial Militar que deu origem ao presente processo
são claras no sentido de que houve uma falha no processo de aquisição dos itens necessários, configurando-
se o chamado fracionamento de despesa, prática que poderia indicar o delito tipificado no art. 89 da Lei de
Licitações, conforme concluiu o Órgão ministerial ao ofertar a Denúncia.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b

Nada obstante, a referida inquisa também concluiu que:

"(...) apesar do processo de aquisição ter sido efetuado de forma irregular, não foi
observada a busca de favorecimento a terceiros por parte da administração pública, muito
menos algum motivo escuso, mas sim a vontade de realizar as aquisições necessárias para
que o Regimento pudesse adquirir tão seleto material, pois este recurso é extremamente
raro e não se tinha ideia de quando poderiam ter novamente a oportunidade de revitalizar
o material hípico da OM (...)".

Os autos revelam, por exemplo, que a 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF separou as compras em subitens
diversos seguindo as orientações dos militares da Seção de Licitações, incluindo o Acusado 2º Ten Ex LUCAS
RODRIGUES GÓES, Chefe da SALC, que prestaram auxílio visando o aproveitamento do crédito
disponibilizado para efetivar a compra dos materiais para as atividades de hipismo em tempo hábil,
conforme a solicitação do Comandante da Organização Militar.

Além disso, a referida militar entrou em contato, via email e/ou por mensagem telefônica, com, pelo menos,
6 (seis) outras empresas, desde o dia 15 de agosto de 2018, seja solicitando a "carona no pregão", seja para
requerer orçamentos para o empenho, sempre destacando o caráter de urgência para a aquisição dos
materiais.

Essas tentativas justificam o motivo pelo qual os orçamentos das empresas participantes do certame, Athika
Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira Licitações EPP ocorreram oficialmente no dia 11 de
setembro de 2018, ou seja, um dia após a confecção das Partes Requisitantes para o material solicitado,
datadas de 10 de setembro de 2018.

Conforme esclareceu a 1º Ten Ex FRANCINE EICKHOFF em seu depoimento prestado perante o Ministério
Público Militar, durante o Procedimento Investigatório Criminal:

"(...) fez contato com as empresas Athika e Elias Licitações por terem sido indicadas pela
empresa Everest como fornecedoras de tais produtos; (...) que embora tenha recebido por
mensagem eletrônica as propostas das empresas Athika e Elias apenas no dia 11 de
setembro, já sabia por telefone que os preços das mesmas eram superiores aos fornecidos
pela Everest, razão pela qual as Partes requisitórias, que são anteriores ao dia 11 de
setembro, trazem os valores fornecidos pela empresa Everest e apontam a mesma como a
de menor preço (...) que chegou a contatar outros fornecedores, os quais até tinham
preços mais competitivos, todavia tais preços eram sem frete, e, com o preço do
transporte, o total gasto ficava maior do que orçado pela Everest (...)".

Por sua vez, o Maj Ex MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, Fiscal Administrativo, declarou que estava
ciente dos procedimentos adotados pelos militares envolvidos e que concordou com a sugestão da equipe
do 2º Ten Ex LUCAS RODRIGUES GÓES, declarando, em seu depoimento, que os militares:

"(...) sugeriram no afã de conseguirmos empenhar o recurso em tempo hábil, de auxiliarem
na compra para que pudéssemos adquirir o material necessário (...)", até mesmo porque a
"(...) SALC sempre adotava ações para evitar erros desta natureza e prestava bom
assessoramento (...)".

Ou seja, ao contrário do que sustentou o Parquet das Armas, a despeito de ter havido uma grave falha no
procedimento adotado pelos Acusados na contratação conduzida pela Unidade, jamais houve por parte deles
qualquer intenção de causar prejuízo ao patrimônio público, ou mesmo de favorecer a terceiros ou a eles
próprios.

A propósito, os autos revelam que o Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN, responsável pela Everest Soluções
Integradas Eireli-ME, durante todo o processo licitatório manteve constante diálogo com a 1º Ten Ex
FRANCINE EICKHOFF por intermédio do aplicativo whatsapp, não sendo possível extrair do conteúdo dessas
mensagens quaisquer indícios que pudessem conduzir a eventual locupletamento, ou mesmo atitude que
pudesse identificar o dano ao patrimônio sob Administração Militar, ainda que ele tenha ocorrido
efetivamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b

Ao revés, o que se identifica dos diálogos são tratativas relacionadas a valores, possíveis descontos, prazos
e a qualidade dos materiais que seriam fornecidos à Força Terrestre pela citada Empresa.

Vejam-se o conteúdo das citadas mensagens:

"(...) LUIZ: Até o final da tarde enviarei o orçamento
FRANCINE: OK!
LUIZ: Acabei de enviar o e-mail da autorização De carona Dos ganchos ok.
5 DE SETEMBRO DE 2018
LUIZ: Bom dia Ten Francine, recebeu o orçamento?
FRANCINE: Bom dia!! Estava acertando o empenho aqui. A tarde já te envio. 80 ganchos.
Gostaríamos de 40 de segurança e 40 dos retos. Depois te passo as referencias. Já vou
conferir aqui os orçamentos e confirmo o que vamos querer a mais.
LUIZ: Ok, estou no aguardo. Vou ver se consigo agilizar o processo de produção.
FRANCINE: OK!!! O Coronel solicitou se pudessem entregar até o final de outubro, para
usarmos na nossa temporada hípica. E se pudessem enviar algum brinde, para darmos
premiação. Sempre temos cerca de 170 conjuntos de militares e civis saltando aqui
LUIZ: Para lhe passar o prazo eu preciso saber quais itens vcs vão querer, o prazo está
muito apertado mesmo, mas eu vou fazer o possível e o impossível para tentar entregar
nesse prazo, nas (sic) preciso da solicitação e do empenho o quanto antes. Não podemos
colocar em produção sem o empenho. Geralmente o que vcs dão de brinde? E quantos
brindes seriam?
FRANCINE: Ok, agora a tarde quando te enviar o empenho já te envio os modelos. Na
verdade o que vocês puderem oferecer, se tiver relação c cavalo, melhor. Camiseta, boné,
qualquer coisa que vcs possam oferecer. Se quiserem mandar folders também, a gente
pode entregar para as outras unidades.
LUIZ: Ok, qts brindes seriam?
FRANCINE: Quantos vcs quiserem. Tudo ajuda
LUIZ: Ok, esses brindes seriam para dar aos participantes da prova ou para distribuição
para a plateia?
FRANCINE: aos participantes da prova, premiados.
LUIZ: Ok, vou verificar.
FRANCINE: Obrigada!
LUIZ: imagina, nós que agradecemos.
6 DE SETEMBRO DE 2018
LUIZ: Bom dia Tenente. TD bem? Não recebi os empenhos ainda, vc sabe se vai conseguir
enviar hj?
FRANCINE: Sim antes do meio dia
(...)
FRANCINE: Bom dia. Lembrei de outras coisas que preciso preço. Números de obstáculos
de hipismo, bandeirolas vermelhas e brancas para salto, letras de adestramento e se você
tem aquela monocleta para medir pista. Vou poder gastar mais um pouco do que os 17mil.
LUIZ: Opa tenho sim. Só a monocleta q vou precisar de um tempinho. Vc já iria incluir no
pedido?
FRANCINE: tenho que fazer outro pedido, vai ser outra nota de empenho, por dispensa de
licitação. Sim
LUIZ: (enviou um áudio)
FRANCINE: Isso, completo, acho que talvez sem os ganchos, pois encomendei 80.
LUIZ: mas vc consegue verificar os modelos que vcs tem interesse.
FRANCINE: E se for só os paraflancos, sem as varas.
LUIZ: vou verificar
(...)
FRANCINE: Uma dúvida. Os trilhos, ref 03 saem por quanto? Nesse orçamento que me
mandaste dos paraflancos, os trilhos vem junto? Porque só comprei na carona os ganchos.
Preciso dos trilhos. Acho que vamos comprar os quase 34 mil c vcs. Além da carona de 13
mil e pco. Quanto sairia ao invés do 081 e 083? (...) E ao invés do 063 o 078? Queria mais o
valor do 064. Só para dar as opções para o Comandante (...) Na verdade mais o 114 e 121
(...) Pode passar por aqui. Depois que a gente escolher, aí te peço em papel c carimbo e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
assinatura. Digitalizado
LUIZ: vc quer preço por preço em cada peça ou posso te passar o valor do jogo e depois
desmembro no orçamento no papel timbrado?
FRANCINE: Poe o valor do jogo. Tira só os ganchos
LUIZ: OK
FRANCINE: Por que o medidor de distância é tão caro?
LUIZ: É um produto de difícil acesso e com o relógio importado segundo o fabricante, e
será só por encomenda (...)
FRANCINE: Porque são produtos difíceis de achar preço pela internet.
LUIZ: Com certeza, é de muito difícil acesso e o frete é bem complexo, todo mundo foge
rsssss só fica (sic) os doidos igual eu (...) Vamos lá. Ref 083 sai pra por (sic) 4.590,00 (...)
Ref 78 sai por 8351,60 (...) Ref 64 sai por 8.120,70 (...) Ref 59 sai por 5.181,20. Ref 105
não consigo a cotação agora devido está indisponível no nosso sistema.
FRANCINE: Será que demora a voltar? (...) Achamos bem lindo. Mas tudo depende dos
valores dos outros (...).
LUIZ: Ref 105 sai por 5200,00. Ref 40 sai por 330,20. Preço por unidade da ref 40. REf 44
unidade sai por 810,00. Ref 106 sai o jogo 4930,00.
FRANCINE: Só por curiosidade quanto custa o 050, 052, 054 e 056?
LUIZ: a média de preço já com o frete e todos os custos dos paraflancos varia entre 1400 a
2000 mais ou menos daí tem o valor da Qt de varas e os modelos das testeiras, Sebes etc
(...) Mas os trilhos já vão juntos com os pirulitos. Já está no valor ok (...) Estou passando
alguns valores redondos para facilitar, mas quando vc escolher as referências eu coloco os
valores finais, pode dar diferenças de centavos pra cima ou pra baixo tá bom? Mas eu já
passo o orçamento final (...).
10 DE SETEMBRO DE 2018
LUIZ: Bom dia Ten Francine. TD bem?
FRANCINE: bom dia tudo bem? Vou para a reunião de oficiais e já te encaminho o empenho
(...).
FRANCINE: Bom dia! Olha só, vc me consegue um desconto de 22,55? Porque aí consigo
fechar 6 obstáculos. Completos. Só me confirma.
LUIZ: com certeza. Sem problemas
FRANCINE: Quais obstáculos tipo duplo ou oxer você me conseguiria ao preço de até
6.955,47? Cada. E obstáculos tipo vertical no valor médio de 4.325,00 cada, para poder
comprar 4. Os duplos ou oxer seria para adquirir 2. O que acontece, preciso arredondar
esses valores de forma a encaixar na requisição. Vou te mandar foto das requisições, e vc
me mando por email, pode ser? (...) Vou precisar só que esses 6 obstáculos venham com
cores diferentes e em modelos diferentes. Mas se puder me manda por foto mesmo, no
Whatsapp, quais você pode me fazer nesses valores. Os que mais gostamos foram o 59,
105, 83, 64, 113 e 121. As bandeirolas seriam 15 brancas e 15 vermelhas. E 1 Cj de
números de hipismo c letras (...) Vou ter que cancelara bandeirolas e números. Vai faltar
como gastar aqui.
LUIZ: Ok, vou verificar aqui. Poderia ser então as referências 64e 72 com 04 paraflancos, e
as referências 59, 105, 113 e 121?
FRANCINE: já já olho e te respondo (...) Coronel adorou. Pode ser sim.
LUIZ: que bom que ele gostou e vcs ficaram satisfeitos, fico feliz, também nos ajudaram
muito!! Em relação aos ganchos, vc pediria ganchos no empenho e eu mandaria as
bandeirolas e o jogo de números? Ou vai ser os 3650 de gancho e mais o jogo de nº e as
bandeirolas?
FRANCINE: Se puder esses 3600 e pouco vão em bandeirolas e números. Tenho que
calcular pelo valor dos ganchos quantos eu consigo colocar no empenho (...).
12 DE SETEMBRO DE 2018
LUIZ: Bom dia 1º Ten Francine, tudo bem? Preciso só da sua confirmação das cores para
colocar os itens em produção para agilizar a entrega como o Coronel solicitou, o único item
solicitado a substituição da cor foi o da ref 59 de azul para vermelho, os outros itens serão
exatamente como estão nas fotos da referência?
(...)
FRANCINE: Sim apenas o 059. O restante ele adorou nas cores que estão (...).
LUIZ: Ten. Francine, boa tarde! O Sr. Nereu, o motorista me informou que já descarregou e
está TD ok.. vc já viu os produtos?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
FRANCINE: Olá!!!! Tudo bem? Chegaram sim, conferi, tudo ok, já encaminhei as notas para
o almoxarifado. Tudo lindo demais! (...)
LUIZ: Fico muito feliz que gostou, eles me enviaram as fotos e capricharam demais, eu pedi
uma atenção redobrada nos detalhes para que vcs ficassem satisfeitos... Que bom que deu
tudo certo (...)".

Nesse contexto, tanto quanto em relação aos militares denunciados, o Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN, embora
tenha fornecido os materiais incluídos no empenho de forma fracionada, o que contraria os preceitos da Lei
nº 8.666/93, fê-lo, segundo ele próprio declarou em seu depoimento prestado na fase pré-processual, sem
saber que poderia estar incorrendo em crime, o que, se por um lado, não teria o condão de afastar eventual
responsabilização, por outro, dada a constatação de que igualmente não agiu com dolo de causar lesão ao
Erário, afasta a tipicidade da sua conduta.

Além disso, sobre a alegação ministerial de que o Civil LUIZ GUSTAVO BARBIN teria indicado para a 1º Ten
Ex FRANCINE EICKHOFF as empresas Athika Comércio de Móveis Eireli-EPP e Elias Alves de Oliveira
Licitações EPP como possíveis fornecedoras do material requisitado, empresas essas que, segundo
diligências efetuadas pelo Parquet Castrense, "(...) não fabricam, nem tampouco comercializam
equipamentos para hipismo (...)", tratando-se, inclusive, de uma mesma empresa, esse fato, em absoluto,
poderia conduzir à conclusão de que o citado Réu pretendeu ludibriar a Administração Militar para frustrar o
processo licitatório.

Conforme pontuou a Defensoria Pública da União, com absoluta precisão:

"(...) Quanto ao "fato" de que os materiais seriam contratados especificamente da empresa
EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI-ME, independentemente do preço cobrado, e que
os demais orçamentos seriam "peça de ficção" ou "jogo de faz de conta" para "inglês ver",
consta na peça de defesa a referência aos diversos e-mails enviados pala acusada a pelo
menos seis outras empresas do ramo: empresa Versátil Hipismo (IPM, evento 14, 2-
PROCADM, p. 12); empresa Pinheiro Espora (IPM, evento 14, 2-PROCADM, p. 13); empresa
MA Parcour (IPM, evento 14, 3-PROCADM, p. 36); empresa Comercial Licita (IPM, evento 14,
3-PROCADM, p. 38); empresa Mad Prime (IPM, evento 14, 3-PROCADM, p. 39); e empresa
Querência Comercial (IPM, evento 14, 3-PROCADM, p. 43).
Quanto ao "fato" de que não pairariam dúvidas acerca do fracionamento indevido das
despesas, consta na resposta à acusação que o Major MARCOS JULIANO DA SILVA
NOVAKOSKI não identificou que estavam cometendo qualquer irregularidade, já que a SALC
sempre prestava um bom assessoramento e que o sistema SAG não acusou erro (trata-se
de ferramenta auxiliar que identifica incongruências). Aliás, pontuou que não é incomum
que, ao enquadrar despesas em subitens errados, o sistema SAG acuse a inconsistência e o
empenho seja anulado. Extrai-se do IPM que o Tenente LUCAS RODRIGUES DE GÓES propôs
o subitem 99 (outros materiais permanentes) acreditando que, caso houvesse erro
procedimental, o sistema SAG acusaria, hipótese em que teriam tempo para procurar outra
linha de ação. No mesmo sentido, a acusada Tenente FRANCINE EICKHOFF afirmou que o
Cb Flávio (não denunciado) sugeriu usar outro subitem que ainda tivesse limite disponível
(subitem 99).
No entanto, destacou que apenas após os fatos é que tomou conhecimento de que a ação
seria potencialmente irregular. E, por fim, o acusado civil LUIZ GUSTAVO BARBIN justificou
a conduta no fato de confiar na idoneidade do empenho, bem como por acreditar que a
Tenente Francine estaria bem assessorada e respaldada por seus superiores.".

Por tais razões, e considerando a reiterada jurisprudência dos Pretórios no sentido de que, para a
caracterização do delito encartado no art. 89 da Lei de Licitações é necessária a demonstração do elemento
subjetivo do tipo, a toda evidência, não identifico na conduta dos Réus o dolo específico de dar causa à
dispensa ou à inexigibilidade de licitação com vistas a lesionar o patrimônio público.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e da Superior Corte de Justiça:

"(...) Para a consumação do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, faz-se
imprescindível a demonstração do elemento subjetivo do tipo.
II - Tal hipótese compreende o ato de vontade livre e consciente do agente de frustrar a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
concorrência, beneficiando terceiro e produzindo resultado danoso ao erário.
III - Para a responsabilização penal do administrador, com base no art. 89 da Lei de
Licitações e Contratos, cumpre aferir se foram violados os pressupostos de dispensa ou
inexigibilidade de licitação previstos nos arts. 24 e 25 do mesmo diploma, bem como se
houve vontade livre e consciente de violar a competição e produzir resultado lesivo ao
patrimônio público.
IV - No caso concreto, não ficou comprovado o dolo específico da conduta imputada à ré. V
- Embargos infringentes acolhidos para absolver a embargante." (Grifos nossos) (Embargos
Infringentes nos Embargos de Declaração na Ação Penal nº 946, Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe: 11/12/2019);
"(...) O delito do artigo 89 da Lei 8.666/93 exige, além do dolo genérico - representado
pela vontade consciente de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais -, a
configuração do especial fim de agir, consistente no dolo específico de causar dano ao
erário. Desnecessário o efetivo prejuízo patrimonial à administração pública. (...) 5. Ação
penal julgada improcedente." (Grifo nosso) (Ação Penal nº 580, Relatora: Ministra Rosa
Weber, DJe: 26/06/2017);
"(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
configuração dos delitos previstos no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei n.º
8.666/1993 exige a demonstração da presença concomitante do dolo específico,
consistente na deliberada intenção de lesar o erário, bem assim a efetiva ocorrência do
dano ou prejuízo, não evidenciados, no caso concreto, pelas instâncias ordinárias (...)"
(Grifo nosso) (Recurso Especial nº 1799355/RJ, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe: 05/06/2019).
"(...) O tipo previsto no artigo 89 e seu parágrafo único reclama dolo específico,
inadmitindo culpa ou dolo eventual, uma vez que tem como destinatário o administrador e
adjudicatários desonestos e não aos supostamente inábeis. É que a intenção de ignorar os
pressupostos para a contratação direta ou simular a presença dos mesmos são elementos
do tipo, consoante a jurisprudência da Corte (...)" (Ação Penal Originária 214/SP, Relator:
Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe: 01/07/2008).

Irretocáveis, portanto, os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a atipicidade
da conduta dos Réus nos seguintes termos:

"(...) Nesse passo, a materialidade da dispensa de licitação mediante fracionamento do
objeto restou evidenciada pelos documentos que instruem o procedimento investigatório
(...)
Por outro lado, a participação dos réus FRANCINE EICKHOFF, LUCAS RODRIGUES DE GÓES
e MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, como agentes públicos responsáveis pelos
trâmites licitatórios, e LUIZ GUSTAVO BARBIN, como particular contratado pelo Poder
Público, também ficou demonstrada nos autos (...)
Todavia, a questão que emerge nos autos diz respeito à adequação típica dos fatos aos
crimes previstos no artigo 89, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que, como visto
alhures, exigem a comprovação do prejuízo ao erário e a demonostração (sic) de
dolo específico.
Em relação ao prejuízo ao patrimônio público, o Ministério Público Militar apontou a
existência de dano na monta de R$ 6.839,90 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e
noventa centavos), apurado em Relatório de Informação em PIC (...)
Ocorre que o cálculo se baseia em critérios puramente apriorísticos, sem levarem
consideração os preços ofertados pela possível fornecedora em outros certames licitatórios
ou mesmo os valores praticados para o transporte desses materiais especializados (...)
Ao revés, extrai-se dos autos que os Procedimentos de Dispensa de Licitação de 91/2018 e
92/2018 foram instruídos com 3 (três) orçamentos e ratificados pelo Ilmº. Sr. Comandante
do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Evento 02 -Documento 02), não havendo
controvérsia de que os materiais hípicos foram efetivamente entregues à
Organização Militar (Evento 02 -Documento 03), integrando o patrimônio
público sem indícios concretos de inadequação técnica, má qualidade ou mesmo
superfaturamento (...)
Para além disso, a exordial acusatória (Evento 01 - Documento 01) não faz absolutamente
nenhuma menção, ainda que 'en passant', à qualquer intenção, por parte dos réus, de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
produzir um prejuízo ao cofre público por meio do afastamento indevido da licitação.
Com efeito, na individualização das condutas criminosas imputadas aos 'intraneus', o
Parquet Militar consignou que os então denunciados " 1º Tenente FRANCINE EICKHOFF,
2º Tenente LUCAS RODRIGUES GÓES e Major MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI
(...) intencionalmente deixaram de observar as formalidades pertinentes à dispensa de
licitação nos Processos de Dispensa de Licitação nº 91/2018 e 92/2018 (...), em especial o
valor máximo previsto para esta modalidade de contratação (...)" (Evento 01 - Documento
01).
Nesse quadro, em relação aos réus FRANCINE EICKHOFF e LUCAS RODRIGUES GÓES, o
Órgão Ministerial narrou que "tinham pleno conhecimento de que estavam adquirindo
produtos da mesma natureza, sendo a alteração do nome do produto a ser adquirido e a
reclassificação para outro subitem uma artimanha para burlar eventual controle
(...)"(Evento 01 - Documento 01).
Na mesma linha, no tocante ao réu MARCOS JULIANO DA SILVA NOVAKOSKI, a Acusação
descreveu que "foi comunicado previamente (...) sobre a 'solução apresentada' para
permitir a compra de obstáculos de hipismo através de dispensa de licitação além do valor
máximo previsto e aquiesceu com a estratégia, quando, pela função que exercia tinha o
dever de impedir tal prática"(Evento 01 - Documento 01).
Outrossim, em desfavor do 'extraneus' LUIZ GUSTAVO BARBIN, a peça prodrômica
(Evento 01 - Documento 01) imputou o fato de alterar "intencionalmente o nome
do objeto da DANFE fornecida para propiciar a dispensa indevida" (...), esclarecendo
que o agente "vendeu o bem ́obstáculo completo', mas colocou na nota fiscal que estava
vendendo 'paraflanco', com o claro intuito de dar aparência de que se tratavam de objetos
diversos e viabilizar as irregularidades praticadas nos processos de dispensa de licitação
em análise, sendo manifesto que sabia que estava comercializando obstáculos duplos
completos e não apenas simples paraflancos (...)".
Ora, apesar de fazer referência ao dolo geral (isto é, a vontade livre e consciente de
contratar independentemente da realização de procedimento licitatório), a exordial
acusatória, mesmo que ligeira e circunstancialmente, sequer alude a um
potencial dolo específico (isto é, a intenção por parte dos agentes de produzir
um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação),
imputando aos réus uma narrativa manifestamente atípica, por falta de
tipicidade subjetiva (...).
(...)
Por todo o exposto, os elementos probatórios claramente apontam que os Réus
não agiram movidos pelo ânimo de causar prejuízo ao erário, mas, em sentido
inverso, atuaram inopinadamente para viabilizar a aquisição dos materiais
hípicos para a Organização Militar em prazo temporal exíguo, em razão da
descentralização orçamentária ao final do exercício financeiro.
Registre-se que a falta desse elemento próprio da responsabilidade penal não
exime os Réus de serem punidos pelas irregularidades verificadas nos Processos
de Dispensa de Licitação nº 91/2018 e 92/2018 em outros ramos do direito
sancionador, especialmente nas áreas administrativa e cível (improbidade
administrativa), cuja competência não incumbe a este Juízo (artigo 124, caput,
CRFB/88), razão pela qual deverão ser remetidas cópias dos autos ao Ministério
Público Federal e ao Tribunal de Contas da União para adoção das medidas que
entenderem pertinentes e necessárias ao caso concreto. Assim, por essas
razões, não se mostra presente o necessário dolo especial para configuração dos
tipos penais previstos no artigo 89, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93,
e também por isso os Réus devem ser absolvidos sumariamente, por evidente
atipicidade, fulcro no artigo 397, III, do Código de Processo Penal (...)" (Grifo no
original).

Apenas para complementar, uma vez que se trata de instituto novo que passará a fazer parte da rotina
desta Justiça Militar da União com o processamento e o julgamento dos assim denominados "crimes
militares por extensão", é oportuno destacar que a absolvição sumária promovida pelo Juízo de primeiro
grau é procedimento corriqueiro no âmbito do processo penal comum, sendo certo que nada mais é do que
o julgamento antecipado da lide, facultando-se ao Julgador, diante da resposta à acusação apresentada pela
defesa, a análise das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, antes mesmo de ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
iniciada a instrução processual.

Sobre a matéria, são precisas as lições de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual (Renato Brasileiro de
Lima. Manual de Processo Penal. JusPodivm. Volume Único. Salvador. 2020. p. 1.423):

"(...) Apresentada a resposta à acusação pelo defensor do acusado, e ouvido o órgão
ministerial caso tenham sido juntados documentos dos quais o Parquet não tinha prévia
ciência, o próximo passo do procedimento é a análise de possível absolvição sumária (CPP,
art. 397).
Essa possibilidade de absolvição sumária, que sempre existiu no âmbito do procedimento
do júri, foi estendida ao procedimento comum pela Lei nº 11.719/08 (...)
A nova redação do art. 397 do CPP permite que, no limiar do processo, e antes mesmo de
iniciada a instrução probatória em juízo, seja o acusado absolvido sumariamente, desde
que presente uma das hipóteses ali elencadas.
Trata-se, à evidência, de verdadeiro julgamento antecipado da lide (...)".

A propósito, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A rejeição da Denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à
persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o julgador tenha
convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para a ação penal (...)" (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus nº 40.260/AM, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe:
22/09/2017).

Nesse contexto, a aplicação do instituto exige do Magistrado um necessário juízo de certeza com a plena
convicção de não haver justa causa para a continuidade da persecução penal. Semelhante situação é a dos
casos em que sequer a Denúncia é recebida, ou, quando isso acontece, o Habeas Corpus, como medida
extrema e excepcional com o objetivo de trancamento da ação penal, é o remédio adequado, desde que
flagrante a atipicidade da conduta, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, referendada pelo
seguinte julgado da Excelsa Corte:

"Habeas Corpus nº 108748 (DJe: 27/05/2014)
Relator: Min. Ricardo Lewandowski
(...)
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só
deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade de conduta, presença de causa de
extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas.
III - Na situação sob exame, verifica-se a atipicidade da conduta do paciente, constatada no
Inquérito 333, que tramitou o Superior Tribunal de Justiça.
IV - Ordem concedida para trancar a ação penal." (Grifos nossos).

Outro ponto importante que merece destaque diz respeito ao fato de que, no caso dos autos, a atipicidade
da conduta decorreu da ausência do elemento subjetivo específico do delito encartado no art. 89 da Lei de
Licitações, conforme já salientado. Ainda assim, e ao meu sentir, até mesmo por medida de cautela, o
Magistrado de primeiro grau recebeu a Denúncia aguardando o momento propício para a análise do pedido
defensivo de absolvição sumária, levando-a a efeito.

As divergências jurisprudenciais acerca da possibilidade de análise da presença do elemento subjetivo por
ocasião do recebimento da denúncia são claras e esta Corte Castrense tem entendimento cristalizado no
sentido de que eventuais incursões do Julgador no mérito, principalmente para a aferição do dolo na conduta
do agente, nesta sede, são vedadas.

Ainda assim, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal que, ao analisar delito descrito na Lei nº
8.666/93, afirmou que "(...) A alegação de ausência de dolo na fase de recebimento da denúncia, só pode
ser acolhida quando for demonstrável ictu oculi, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte
(...)" (Inquérito nº 3621, Relator para o Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe:23/06/2017) conduz ao
entendimento de que cada caso é um caso e deve ser analisado pormenorizadamente, até mesmo porque,
como consabido entre os integrantes desta Corte Castrense, eventual recebimento da peça acusatória pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/10/2020 13:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214bde632b
Juízo de primeiro grau já impõe, principalmente ao militar de carreira, um revés de ordem administrativa
consubstanciado na impossibilidade, por exemplo, de figurar em Quadro de Acesso com vistas à promoção,
ou mesmo impedimento de ser movimentado, entre outros revezes.

Assim, eventuais incursões na análise do elemento subjetivo do tipo, desde que claramente identificada a
sua ausência sem maiores questionamentos, certamente não impediriam não só o não recebimento da
Denúncia, como o próprio trancamento da ação penal.

Em outro julgado do Supremo Tribunal Federal, foi decidido, em crimes de licitação, que "(...) Não tem
cabimento a alegação de ausência de dolo quando do juízo de admissibilidade da acusação, exceto quando
demonstrada estreme de dúvidas (...)" (Inquérito nº 3.331/MT, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe:
04/04/2016).

Seguindo a mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça interrompeu a ação penal pela
ausência do elemento subjetivo em delito semelhante ao apurado nos presentes autos, conforme se verifica
no seguinte julgado:

"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 79.270/RJ (DJe: 12/03/2019)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior (Sexta Turma)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI N.
8.666/1993). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA EFETIVA LESÃO AO
ERÁRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, o trancamento da ação penal por meio
do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito.
(...)
3. In casu, não se extrai da denúncia nenhum elemento que aponte, sequer em tese, a
existência do dolo específico da recorrente, como prefeita municipal, de causar prejuízo ao
erário, bem como da efetiva ocorrência de tal dano, limitando-se o Parquet a assinalar a
irregularidade formal do procedimento de dispensa licitatória, sendo, portanto, inepta a
denúncia.
4. Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal (...)" (Grifos nossos).

E recentemente, esta Corte Castrense deparou-se com situação igualmente semelhante, na qual se decidiu
pelo trancamento de ação penal militar em delito descrito na Lei de Licitações, justamente pela ausência de
dolo na conduta. Eis o precedente:

"Habeas Corpus nº 7000992-82.2019.7.00.0000 (DJe: 12/12/2019)
Relator p/ o Acórdão: Min Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
HABEAS CORPUS. CRIMES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR DE
SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
"In tela", não ficou claro que o paciente teve a intenção deliberada para causar dano ao
erário ou prejuízo aos cofres públicos, tampouco restou evidente a existência de provas
robustas, demonstrando que o referido oficial agiu em comunhão de esforços, com outros
militares, para se locupletar financeiramente, motivo pelo qual a Ação Penal merece ser
trancada. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida. Decisão por maioria." (Grifos
nossos).

Por tais razões, não merece reparo o Decreto absolutório prolatado pelo Magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.